Tribunal: CARF
Processo: 10480.722888/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos suficientes a formar a convicção do julgador.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
MÚTUOS. RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO
Estão sujeitos à incidência do imposto os rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título. Constando do instrumento contratual a fixação da remuneração, a tributação do rendimento é imperativa, independentemente da nomenclatura utilizada para definir tal remuneração, se juros, atualização, correção monetária, variação ativa ou semelhantes.
PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.941/09. REDUÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722888/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.053 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
USINA PEDROZA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária
para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico
especializado para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua
realização quando presentes nos autos elementos suficientes a formar a
convicção do julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
MÚTUOS. RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO
Estão sujeitos à incidência do imposto os rendimentos auferidos pela entrega
de recursos a pessoa jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título.
Constando do instrumento contratual a fixação da remuneração, a tributação do
rendimento é imperativa, independentemente da nomenclatura utilizada para
definir tal remuneração, se juros, atualização, correção monetária, variação
ativa ou semelhantes.
PARCELAMENTO
ESPECIAL
LEI
11.941/09.
REDUÇÕES.
DEDUTIBILIDADE.
Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o PIS/PASEP
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS a
parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No
105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722888/2016-17
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da
saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a
mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de
um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta
ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) negar
provimento ao recurso voluntário relativamente aos lançamentos de IRPJ e de CSLL referentes à
1a infração; i.ii) dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar os lançamentos de
IRPJ e de CSLL no valor tributável de R$ 7.515.937,17 relativo à 3a infração (Ajustes RTT); e,
ii) em face do empate no julgamento, conforme determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, dar provimento ao recurso voluntário
para cancelar os lançamentos de multa isolada, vencidos os Conselheiros Marco Rogério
Borges,Evandro Correa Dias, Carmen Ferreira Saraiva e Paulo Mateus Ciccone que negavam
provimento. Designada para redigir o voto vencedor deste item em que vencido o Relator, a
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Junia Roberta Gouveia Sampaio – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
Conselheira Carmem Ferreira Saraiva.

Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 15a Turma da DRJ/RPO, sessão de 22 de março de 2017 (fls.
651/670)1, que revisou decisão anteriormente prolatada pela mesma Turma e julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo os lançamentos perpetrados pelo Fisco
relativamente a IRPJ/CSLL e MULTAS ISOLADAS por insuficiência de recolhimentos de
estimativas mensais, cujas infrações estão a seguir descritas:
1a INFRAÇÃO
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS - OUTRAS EXCLUSÕES
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do Lucro Real, conforme
item 2.1 do Relatório de Auditoria Fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado
Multa (%)
31/12/2011
5.522.933,21
75,00
31/12/2012
4.658.826,36
75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2012:
art. 3o da Lei no 9.249/95. Arts. 247 e 250 do RIR/99
2a INFRAÇÃO
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Multa devida pela falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base de
cálculo estimada em função dos balanços de suspensão ou redução, conforme item 3.2 do Relatório da
Auditoria Fiscal, em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado da Multa
31/01/2011
1.139,33
31/03/2011
1.400.821,88
30/06/2011
3.915.891,11
30/09/2011
327.050,96
31/03/2012
1.185.478,13
30/04/2012
14.743,53
31/05/2012
15.080,48
30/06/2012
14.026,54
31/07/2012
17.351,53
31/08/2012
15.612,56
30/09/2012
20.464,57
31/12/2012
332.162,86
TOTAL
7.259.823,48
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2011 e 31/12/2012:
Arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
3a INFRAÇÃO
REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO - RTT
INFRAÇÃO: AJUSTE DO RTT EFETUADO INDEVIDAMENTE
O sujeito passivo efetuou ajuste negativo indevido, decorrente do regime tributário instituído pelo
capítulo III da Lei no 11.941/09, conforme demonstrado no item 2.2 do Relatório da Auditoria Fiscal,
em anexo..
Fato Gerador
Valor Apurado
Multa (%)
31/12/2011
47.857.104,86
75,00
31/12/2012
4.658.826,36
75,00
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2012:
art. 3o da Lei no 9.249/95. Arts. 247 e 250 do RIR/99. Arts. 15, 16 e 17 da Lei no 11.941/09; art. 6o, §
5o, b do Decreto-Lei no 1.598/77. Arts. 15, 16 e 17 da Lei no 11.941/09, art 6o, § 5o, b do Decreto-Lei no
1.598/77
DA ACUSAÇÃO FISCAL
Conforme RAF (fls. 36/48), estes foram os eventos apurados pelo Fisco e a
conclusão ao término da ação fiscal junto à contribuinte:
“2. DOS FATOS IDENTIFICADOS
2.1 DAS “OUTRAS EXCLUSÕES” AO LUCRO LÍQUIDO NA APURAÇÃO
DO LUCRO REAL DOS ANOS CALENDÁRIO DE 2011 E 2012
10. A empresa informou em seu Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e
em suas DIPJ dos anos-calendários de 2011 (linha 78) e 2012 (linha 87), da
ficha 09A, à título de “outras exclusões”, os valores de R$ 5.522.933,21 e R$
4.658.826,36, respectivamente.
11. Intimada a detalhar a composição conforme o plano de contas e
escrituração, e a comprovar documentalmente tais valores, através do Termo
de Início de Fiscalização cientificado em 20/02/2015 e do Termo de
Reintimação Fiscal cientificado em 22/06/2015; a empresa limitou-se a
informar que tais valores teriam sido “provenientes de juros de atualização de
mútuos”; não apresentando nenhuma documentação comprobatória que
justificasse tais exclusões.
12. Da mesma forma, quando da apuração da base de cálculo da CSLL, nos
seus livros de apuração (LALUR) e nas fichas 17 das DIPJ dos anos calendário
de 2011 (linha 61) e 2012 (linha 63), a empresa também registrou a exclusão
de tais valores.
13. Do exposto, por não terem sido devidamente comprovadas e justificadas
pelo contribuinte, através de documentação hábil e idônea, tais exclusões serão
objeto de glosa por esta fiscalização, através do lançamento de autos de
infração do IRPJ e da CSLL.
2.2 DOS “AJUSTES DO REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO (RTT)” NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL DOS ANOS CALENDÁRIO DE 2011 E 2012
14. A empresa informou em seu Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e
em suas DIPJ dos anos-calendários de 2011 e 2012, na ficha 09A, linha 02, à
título de “Ajuste do Regime Tributário de Transição (RTT)”, os valores de
ajustes negativos de R$ 47.857.104,86 e R$ 9.483.651,00, respectivamente.
15. A mesma foi intimada, através do Termo de Início de Fiscalização
cientificado em 20/02/2015, e reintimada, através do Termo de Reintimação
Fiscal cientificado em 22/06/2015, a detalhar a composição, conforme o plano
de contas e escrituração, e a comprovar documentalmente tais valores. 16.
Decorridos os prazos estipulados, o mesmo apenas apresentou a esta
fiscalização a informação de que tais valores teriam sido provenientes do
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

“resultado da consolidação do REFIS”, não apresentando nenhuma
documentação comprobatória que justificasse tal exclusão.
17. Da mesma forma, quando da apuração da base de cálculo da CSLL no seu
Livro de apuração (LALUR) e nas suas DIPJ dos anos calendários de 2011 e
2012, a empresa excluiu indevidamente estes mesmos valores, conforme consta
na linha 02, da ficha 17 (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido).
18. Destacamos que, em relação ao ano-calendário de 2012, na Demonstração
do Lucro Real no LALUR, a empresa informou o ajuste negativo do RTT sob o
título de “Consolidação REFIS” e “IRPJ + CSLL Diferido”, considerando
como exclusões da Parte A do referido Livro Fiscal. Tal procedimento, apesar
de divergente daquele informado em sua DIPJ, não altera a forma de
tributação ou o resultado apurado de ofício.
19. Portanto, tais ajustes negativos, por não terem sido justificados e
comprovados pelo contribuinte, serão objeto de glosa por esta fiscalização,
através de lançamento de autos de infração do IRPJ e da CSLL.
(...)
3. DA TRIBUTAÇÃO DOS FATOS 3.1. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
OUTRAS EXCLUSÕES AO LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO E DOS
AJUSTES (NEGATIVOS) DO REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO (RTT)
NA DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL Ô TRIBUTAÇÃO DO IRPJ E DA
CSLL DOS ANOS CALENDÁRIOS DE 2011 e 2012
29. Conforme exposto nos itens 2.1 e 2.2, nos anos calendários de 2011 e 2012,
a empresa, quando da apuração do IRPJ e da CSLL, deixou de comprovar os
valores lançados à título de “outras exclusões” e dos “ajustes do regime
tributário de transição (RTT)”, apurados em sua DIPJ e no Livro de Apuração
do Lucro Real.
30. A apuração do IRPJ devido no Ajuste Anual dos anos calendário de 2011 e
2012, encontra-se no demonstrativo de apuração do IRPJ – “Quadro C –
Apuração do IRPJ no Ajuste Anual”.
31. A apuração da CSLL devida no Ajuste Anual dos anos calendário de 2011 e
2012, encontra-se no demonstrativo de apuração da CSLL “Quadro C –
Apuração da CSLL no Ajuste Anual”.
32. Na apuração dos valores devidos com os ajustes decorrentes das infrações
identificadas por esta fiscalização, foram efetuadas, de ofício, as compensações
de prejuízos fiscais de períodos anteriores e de base de cálculo negativa da
CSLL, limitadas a 30% dos valores devidos ajustados e à existência desses
saldos, conforme valores controlados no sistema – SAPLI, da RFB.
3.2. FALTA DE PAGAMENTO DO IRPJ E DA CSLL POR ESTIMATIVA
MENSAL MULTA ISOLADA PELA FALTA DE PAGAMENTO DO IRPJ E DA
CSLL DEVIDAS POR ESTIMATIVA MENSAL TRIBUTAÇÃO DOS ANOS
CALENDÁRIOS DE 2011 e 2012
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

33. Tendo em vista que, nos anos calendários de 2011 e 2012, a empresa optou
pela forma de tributação do IRPJ e da CSLL com base no lucro real anual,
sujeitas ao pagamento das estimativas mensais, e, em considerando as
infrações apuradas por esta fiscalização, conforme exposto nos itens 2.1 e 2.2,
que alteraram os resultados fiscais dos períodos, apuramos que a fiscalizada
deixou de efetuar o pagamento do IRPJ e da CSLL a título de estimativas
mensais.
35. No cálculo das estimativas mensais, foram considerados os valores
apurados conforme o LALUR e a DIPJ apresentado pelo contribuinte.
36. Diante do exposto, calculamos as multas devidas, cujos valores se
encontram discriminados no “Demonstrativo de Apuração do IRPJ – Quadro
‘A’ – Apuração das Estimativas Mensais e da Multa Isolada por Falta de
Pagamento” e no “Demonstrativo de Apuração da CSLL –Quadro ‘A’ –
Apuração das Estimativas Mensais e da Multa Isolada por Falta de
Pagamento”, onde estão detalhados os valores das estimativas mensais
devidas, decorrentes dos ajustes efetuados pelas infrações apuradas e não
pagas, assim como, as multas devidas pelos seus não recolhimentos”.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada e irresignada com os lançamentos em seu desfavor, o contribuinte
acostou impugnação (fls. 434/453) assentando:
1. os valores R$ 5.522.933,21 de 2011 e R$ 4.658.826,36 de 2012, são referentes a juros de
atualização de mútuos;
2. com isso, não poderiam ter sido glosados (informados como “outras exclusões” em sua ficha
09A das DIPJ e em seu LALUR), posto que desde que o artigo 4o da Lei no 9.249/95 vedou a
correção monetária das demonstrações financeiras, os juros de atualização de mútuos não mais
precisariam ser reconhecidos como receita financeira;
3. que referida conclusão é reforçada por ser facultativa a correção do mútuo e porque tais
contratos, no caso em tela, firmaram-se entre pessoas ligadas;
4. os valores R$ 47.857.104,86 de 2011 e R$ 9.483.651,00 de 2012, são referentes ao resultado
da consolidação do Refis conforme determina a Lei 11.941 de 2009 e são dedutíveis no
parcelamento especial (REFIS IV – REFIS Amortização);
5. que os saldos do REFIS anterior (Lei n. 9.964/2000), foram transferidos para consolidação do
REFIS IV (Lei n. 11.941/2009). Em função da redução de multa, juros, utilização de prejuízos
fiscais e bases negativas, a diferença de R$ 17.808.428,15 para R$ 47.857.104,86, que totalizou
R$ 30.048.676,71, foi considerada no resultado, com a consequente exclusão da base de cálculo
do IRPJ e CSLL, conforme determina a própria Lei;
6. assim, foram justificados os ajustes negativos, sendo totalmente indevida a glosa realizada
pela fiscalização, através de lançamento de autos de infração do IRPJ e da CSLL nos valores de
R$ 47.857.104,86 em 2011 e R$ 9.483.651,00 em 2012;
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

7. ser ilegal a concomitância da multa de ofício com a multa isolada, constituindo-se em
autêntico bis in idem;
8. transcreve decisões que entende lhe aproveitar;
9. requer a correta determinação na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mediante perícia, no
sentido de apurar os ajustes negativos realizados pela Usina Pedroza, para o que formula quesitos
e indica assistente;
9. conclui pugnando pela improcedência total dos lançamentos.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da DRJ/RPO, a Turma Julgadora decidiu pela
improcedência da impugnação, mantendo os lançamentos.
Excertos do voto condutor mostram o entendimento da Turma:
“Atentemos, em primeiro plano, que as autuações decorrem da insuficiente
comprovação documental e sustentação fática dos valores declarados pelo
contribuinte em sua DIPJ.
Ao deixar de apresentar à Fiscalização a prova das operações que poderiam atribuir
algum efeito fiscal às operações em análise, sujeita-se o contribuinte à verificação, no
curso do contencioso administrativo, dos demais requisitos de mérito a que se
submetem.
4.1 "OUTRAS EXCLUSÕES" - ATUALIZAÇÃO DE MÚTUO
A glosa referente aos valores registrados no Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR) e em suas DIPJ dos anos-calendários de 2011 (linha 78) e 2012 (linha 87),
da ficha 09A, a título de “outras exclusões” é rejeitada pelo impugnante sob
alegação, assim como no curso da ação fiscal, de que seriam relativos a juros de
atualização de mútuo.
Consolida sua defesa nas seguintes razões, as quais analisaremos:
(...)
Então, espera-se que seja afastada a exigência por argumentar que (i) a correção do
mútuo é facultativa.
Complementa o argumento, sem estabelecer a correlação, com (ii.a) a extinção da
correção monetária nas demonstrações financeiras, que (ii.b) o isentaria do
reconhecimento das receitas de juros em contratos de mútuos com partes
relacionadas.
Presta-se, em seguida, a estabelecer a relação societária entre as empresas, com o
fim de cumprir o que seria o requisito “entre empresas ligadas”.
Fundamentou o todo (ii.a) com a transcrição do artigo 4o da Lei no 9.249/95:
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

(...)
Com isto, subentende-se que o impugnante afirma que, com a revogação/vedação de
correção monetária das demonstrações financeiras, os juros pagos/recebidos em
operações de mútuo entre partes relacionadas seriam espécie de correção monetária
e, logo, incabíveis de serem considerados.
Ainda, prossegue no argumento (ii.b) escorando-se no entendimento do CARF,
esposado no acórdão no 1202-000.923, sobre DEDUTIBILIDADE DE ENCARGOS
FINANCEIROS (correção e juros) EM EMPRÉSTIMOS ONEROSOS ENTRE
PESSOAS LIGADAS (Assunto: Despesas Financeiras Necessárias).
Abordaremos portanto, o tópico em 3 pontos: (1) a correção do mútuo é facultativa
(2) e vedada a correção monetária (3) em operações entre partes relacionadas.
4.1.1 a correção do mútuo é facultativa
Uma assertiva válida não legitima a causalidade proposta. Ainda que se considere a
possibilidade de inexistência de acréscimos aos valores compactuados, em se
aplicando as correções e juros, portanto, afastada a faculdade de lidar com os
valores sem remuneração ou correção, deve-se buscar o tratamento à situação fática.
Neste caso, tal remuneração seria equivalente a operação de renda fixa, sob
inteligência do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), em seu artigo 730, III, o qual determina
a incidência de imposto de renda sobre rendimentos auferidos pela entrega de
recursos a pessoa jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título,
independentemente de ser ou não a fonte pagadora instituição autorizada a funcionar
pelo Banco Central do Brasil e em operações de empréstimos em ações.
4.1.2 vedação de correção monetárias das demonstrações financeiras
Trata-se, aparentemente, de confusão na diferença conceitual entre correção
monetária contratual (atualizações, acréscimos e remuneração compactuados) e
correção para fins de demonstração financeira, a qual busca corrigir defasagem no
valor histórico dos bens, direitos e obrigações, não por reavaliação ou
(des)valorização, mas para fins de manutenção da representação fiel do valor
histórico em momento posterior, por questões macroeconômicas. Um conceito se
presta à contrapartida de valores negociados, o outro a registro e informação.
Incabível, portanto, assumir que a extinção de um influenciaria no outro.
4.1.3 entre pessoas ligadas
Apesar de suficiente a norma de incidência do imposto já citada, a qual abarca
rendimentos “a qualquer título”, acrescentamos, ainda, um ponto sobre o
reconhecimento das receitas de juros em contratos de mútuo, com base na
compreensão trazida pelo impugnante que empréstimos onerosos entre pessoas
ligadas são despesas financeiras dedutíveis.
Revisitemos o paradigma proposto:
Aquele que suporta encargos financeiros, justificáveis, em operações independentes,
em face da contrafação de mútuo, pode considerar como despesa necessária e
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

dedutível do imposto de renda, os dispêndios de correção e juros monetários passivos
relativos à parcela de empréstimo oneroso à pessoas ligadas.
Cabe destacar que a decisão trazida trata de dedutibilidade de juros passivos,
enquanto em litígio estão os juros ativos recebidos pelo impugnante.
Não obstante, a própria decisão trazida pelo impugnante desmonta, em primeiro
plano, duas das posições do contribuinte, a de que correção e juros monetários não
teriam efeitos tributários, e a distinção, em operações justificáveis (condição de
dedutibilidade), entre os contratos de mútuo realizados entre partes independentes ou
ligadas. Ou seja, operações onerosas entre pessoas ligadas sofrem os efeitos
tributários, seja pela tributação da receita, seja pela dedutibilidade da despesa
(repise-se, cumprindo as condições legais).
Não subsiste, portanto, a construção lógica do impugnante.
4.2 AJUSTES DO RTT
A fiscalização glosou ajustes informados pelo contribuinte em suas DIPJ e LALUR,
em que se deduziam os valores de R$ 47.857.104,86 no ano-calendário 2011 e R$
9.283.651,00 no ano calendário 2012.
Ao ser intimado ao prestar esclarecimentos, limitou-se a informar que os valores
correspondiam a “resultado da consolidação do Refis conforme determina a Lei
11.941 de 2009”.
Após a glosa, em sede de impugnação à autuação, teceu o esclarecimento de que o
resultado da consolidação do REFIS é dedutível da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, justificando por meio de trecho do Processo de Consulta 66/11 da SRRF07:
Os débitos do sujeito passivo relativos a tributos e contribuições
lançados em auto de infração e consolidados em parcelamento já
deferido são dedutíveis, regra geral, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência, sendo vedada a dedução do valor da
CSLL. Os débitos do sujeito passivo relativos a juros de mora referentes
a tributos e contribuições lançados em auto de infração e consolidados
em parcelamento já deferido são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência.
Sob tal conceito, informa a consolidação no REFIS IV o valor de R$ 17.808.428,15,
demonstrando pelo excerto de balancete abaixo, relativo ao mês de junho de 2011:

Refere-se, ainda, a ementa do CARF que prenuncia ser dedutível tributo
originalmente com exigibilidade suspensa e posteriormente incluído em programa de
parcelamento, por consequente consideração deste débito como líquido e certo.
Todavia, não se trata de conversão de provisão para despesa incorrida, como é o
caso do “acórdão paradigma” apontado, mas em dedução das reduções concedidas
pela lei.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Sobre esta possibilidade, enuncia a própria Lei 11.941/09, em seu artigo 4o,
parágrafo único:
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de cálculo
do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS a parcela equivalente à
redução do valor das multas, juros e encargo legal em decorrência do
disposto nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei.
Não obstante, foram tratados os valores conforme as informações do impugnante, em
que informou:
19. Ocorre que os valores R$ 47.857.104,86 de 2011 e R$ 9.483.651,00
de 2012, são referentes ao resultado da consolidação do Refis (Doc. 05),
conforme determina a Lei n. 11.941 de 2009, que são dedutíveis na
determinação do lucro real, segundo o regime de competência.
Contudo, com base no documento 5, anexo à impugnação, o qual contém os recibos
de consolidação, os seguintes foram os valores envolvidos:

Teria-se, portanto, o montante de R$ 7.515.937,17 como a parcela equivalente à
redução do valor das multas, juros e encargo legal previstas pela lei como não
computada na apuração dos tributos.
Em não se confirmando os montantes vinculados à consolidação, e sendo esta a
justificativa para os "Ajustes RTT", não há como considerar que, de fato, tais ajustes
efetuados na DIPJ se referem ao alegado, permanecendo sem comprovação.
Quanto aos R$ 17.808.428,15 restantes, apontado como valor consolidado com as
vantagens da Lei 11.941/09, cabe esclarecer que tais valores seriam dedutíveis no seu
reconhecimento, segundo o regime de competência, conforme previsão do art. 41 da
Lei no 8.981/95:
Neste ponto, desenvolve a Solução de Consulta DISIT07 no 66/2011:
28.O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, na
forma do art. 12 da Lei no 10.522, de 2002. O parcelamento será
consolidado na data do pedido, em atenção ao § 1o, I, do mesmo artigo.
29.Assim, uma vez deferido e consolidado o parcelamento, o crédito
tributário terá se tornado incondicional, ou seja, exigível
independentemente de qualquer prestação por parte do respectivo
credor.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Outrossim, concordamos que os débitos anteriormente suspensos, mormente por
razão de discussão administrativa ou qualquer outra que não revista o crédito
tributário de incondicionalidade por parte do contribuinte, quando confessados por
ocasião de parcelamento, tornam-se dedutíveis.
Todavia, conforme a própria informação em impugnação, parte dos débitos em foco
foram transferidos de outra modalidade de parcelamento (saldos do REFIS anterior
ou PAES) para consolidação do REFIS IV (Lei n. 11.941/2009), em que a
incondicionalidade em seu reconhecimento se concretizou naquele momento
(confissão anterior para parcelamento).
Os valores procedentes de outros parcelamentos especiais, com base no disposto pela
Lei 9.964/00, art. 3o, I, e Lei 10.684/03, art. 15, I, já seriam considerados confissões
irretratáveis de dívida desde sua consolidação, não se aplicando o acima exposto.
A transferência para o novo parcelamento não significa renovação da dedutibilidade
do débito, a fim de que se deduza por várias vezes o montante.
Portanto, a redução, sem efeitos tributários (já explicado), tampouco a renovação do
parcelamento devem ser objeto de exclusão da base tributável, razões pelas quais se
confirma o lançamento efetuado.
No mesmo sentido tratam-se os débitos não parcelados anteriormente que estivessem
em cobrança, os quais eram prontamente executáveis.
Excetuam-se, por outro lado, por estarem suspensos por discussão administrativa
(art. 151. III, CTN), os seguintes débitos:

Seria legítima, neste contexto, a dedução dos débitos acima relacionados (R$
319.339,63 antes das reduções). Todavia, não foi apresentada prova qualquer com
relação aos débitos, inclusive se compuseram despesa operacional (ou “ajustes”) em
período de apuração anterior
(...)
4.3 CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA POR
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
O impugnante contesta a cobrança da multa isolada por entender que seria caso de
duplicidade, ante o lançamento da multa de ofício. Afirma ainda a impossibilidade de
aplicação da penalidade após o término do ano-calendário.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Todavia, com relação ao lançamento da multa exigida isoladamente, relativa às
insuficiências nos recolhimentos mensais de estimativas, prevista no art. 44, § 1o, IV,
da Lei no 9.430, de 1996, imperativo reconhecer sua legalidade e a improcedência da
objeção da impugnante.
(...)
No que tange ao lançamento da multa citada, já se posicionou a Administração
Tributária por meio dos artigos 15 e 16 da Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de
dezembro de 1997, cujo teor é o seguinte:
(...)
Decorre dos preceitos normativos acima que, nem no curso, e nem após o
encerramento do ano-calendário, com ou sem a apuração do IRPJ e da CSLL devidos
no ajuste anual, é possível o lançamento das estimativas propriamente ditas, porque
não pode haver dever de pagar tributo, apurado com caráter de provisoriedade, mas
apenas dever de antecipar um valor que poderá vir a se configurar devido ou
indevido, ao final do período.
Aliás, é justamente porque a estimativa não é exigível como obrigação principal
(tributo), que foi instituída uma multa isolada (ou seja, exigida sem que o principal
fosse exigido), para justamente penalizar as pessoas jurídicas que, apesar de optantes
pela sistemática de apuração do Lucro Real Anual, descumprem, no curso do ano-
calendário, a obrigação de apuração e recolhimento das antecipações mensais
obrigatórias, nos termos da legislação em vigor.
Trata-se, portanto, de duas infrações diferentes. Uma, vulnerando a obrigatoriedade
do recolhimento mensal das estimativas. Outra, implicando falta de recolhimento do
tributo apurado no ajuste anual. Logo, sujeitas a penalidades diferentes, conforme
entendimento adotado pela Administração Tributária e corroborado pela
jurisprudência do E. Primeiro Conselho de Contribuintes, bem como do atual CARF:
(...)
Dessa forma, por manter absoluta consonância com o preceptivo legal, deve ser
mantida a multa isolada sobre as diferenças de estimativas não recolhidas, sem
prejuízo do lançamento da multa de ofício vinculada ao tributo lançado.
(...)
4.4 DA FALTA DE ELEMENTOS DE PROVA
É importante destacar que cabe ao contribuinte zelar pelo cumprimento de suas
obrigações acessórias bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de
seus pleitos, de forma a prestar informações coerentes à Administração Tributária.
E, tratando-se de prova documental, importa recordar o que dispõe o Decreto no
70.235/72 (aqui aplicável nos termos do art. 74, §11, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003):
(...)
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Logo, a impugnação deveria ser instruída com os elementos de provas das alegações
nela contidas, o que não ocorreu no caso em tela.
4.5 LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se à CSLL os argumentos e conclusões direcionados ao IRPJ.
4.6 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
MANTENDO o crédito tributário em litígio”.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
ATUALIZAÇÃO DE MÚTUO. RENDA FIXA. INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO.
Estão sujeitos à incidência do imposto os rendimentos auferidos pela
entrega de recursos a pessoa jurídica, sob qualquer forma e a qualquer
título.
MULTA
ISOLADA.
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DO
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
Constatada a falta/insuficiência do recolhimento das estimativas devidas,
fica a pessoa jurídica sujeita à multa de ofício isolada sobre os valores
inadimplidos.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
O artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, ao prever as infrações por falta de
recolhimento de antecipação e de pagamento do tributo ou contribuição
(definitivos) não significa duplicidade de tipificação de uma mesma
infração ou penalidade. Ao tipificar essas infrações o artigo 44 da Lei
no.9.430, de 1996, demonstra estar tratando de obrigações, infrações e
penalidades tributárias distintas, que não se confundem e não se
excluem.
PARCELAMENTO
ESPECIAL
LEI
11.941/09.
REDUÇÕES.
DEDUTIBILIDADE.
Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de
Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS a parcela equivalente à redução do valor
das multas, juros e encargo legal.
DÉBITOS SUSPENSOS. DEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis para fins de apuração do imposto os créditos tributários
suspensos por depósito do seu montante integral, reclamações e os
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo, e por concessão de medida liminar em mandado de
segurança. Uma vez deferido e consolidado parcelamento, tais créditos
tributários terá se tornado incondicional, ou seja, exigível
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

independentemente de qualquer prestação por parte do respectivo
credor, situação em que este passa à condição de dedutível.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela
necessária para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento
técnico especializado para o deslinde de questão controversa. No caso de
insuficiência probatória não cabe perícia ou diligência para suprir falha
do Impugnante, que deixou de trazer os elementos necessários à
demonstração da veracidade de suas alegações.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de provas das
alegações nela contidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do indeferimento dos pedidos constantes em sua peça recursal de
1a Instância, a recorrente interpões recurso voluntário (fls. 683/705) no qual, depois de se
reportar à decisão anterior prolatada pela DRJ e que foi anulada pelo Acórdão CARF no 1301-
003.356, de 18/09/2018, por não “analisar os argumentos da Impugnação, devendo ser proferida nova
decisão, referindo-se expressamente aos fundamentos invocados pelo Contribuinte” e fazer breve relato
dos fatos, assentou (os destaques são do original):
“Como bem destacado pelo acórdão do CARF, a questão em discussão gira em torno
da exclusão de receitas advindas de juros recebidos em contratos de mútuos com
empresas ligadas.
No entanto, a decisão recorrido não se desincumbiu do seu ônus argumentativo de
enfrentar horizontalmente todos os argumentos deduzidos na impugnação do
contribuinte, que são capazes de infirmar a decisão adotada pela turma julgadora,
senão vejamos.
III.1 – o acórdão desconsidera solenemente que os valores de R$5.522.933,21 em
2011 e de R$ 4.658.826,36 em 2012, são referentes a juros de atualização de
mútuos. Precedente do CARF: 18471.001831/2005-31
A fiscalização aduz o seguinte:
“10. A empresa informou em seu Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR) e em suas DIPJ dos anos-calendários de 2011 (linha 78) e
2012 (linha 87), da ficha 09A, à título de “outras exclusões”, os valores
de R$ 5.522.933,21 e R$ 4.658.826,36, respectivamente.
11. Intimada a detalhar a composição conforme o plano de contas e
escrituração, e a comprovar documentalmente tais valores, através do
Termo de Início de Fiscalização cientificado em 20/02/2015 e do Termo
de Reintimação Fiscal cientificado em 22/06/2015; a empresa limitou-se
a informar que tais valores teriam sido “provenientes de juros de
atualização de mútuos”; não apresentando nenhuma documentação
comprobatória que justificasse tais exclusões.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

12. Da mesma forma, quando da apuração da base de cálculo da CSLL,
nos seus livros de apuração (LALUR) e nas fichas 17 das DIPJ dos anos
calendário de 2011 (linha 61) e 2012 (linha 63), a empresa também
registrou a exclusão de tais valores.
13. Do exposto, por não terem sido devidamente comprovadas e
justificadas pelo contribuinte, através de documentação hábil e idônea,
tais exclusões serão objeto de glosa por esta fiscalização, através do
lançamento de autos de infração do IRPJ e da CSLL.”.
O acórdão originário, como bem destacado pelo CARF, confundiu dedutibilidade de
despesas, na apuração do lucro real e com a exclusão de receitas advindas de juros
recebidos em contratos de mútuos com empresas ligadas aduziu.
O acórdão de que ora se recorre, por sua vez, dispõe que estão sujeitos à incidência
do imposto os rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica sob
qualquer forma e a qualquer título.
Ocorre que os valores de R$ 5.522.933,21 em 2011 e de R$ 4.658.826,36 em 2012,
são referentes a juros de atualização de mútuos, motivo pelo qual a fiscalização não
poderia tê-los glosado através do lançamento de auto de infração do IRPJ e da CSLL.
É que a correção do mútuo é facultativa, motivo que levou a Recorrente a excluir os
valores de R$ 5.522.933,21 e R$ 4.658.826,36.
Ora, atualmente (desde a extinção da correção monetária das demonstrações
financeiras - Lei no 9.249/1995, art. 4o), nos contratos de mútuo entre empresas
controladoras e controladas e coligadas ou interligadas, não é exigido o
reconhecimento de nenhuma receita financeira por parte da mutuante.
Eis o teor do art. 4o da Lei no 9.249/1995:
(...)
A definição de empresas coligadas/controladas se encontra no art. 243, §§ 1o, 2o, 4o e
5o da Lei n. 6.404/76 c/c art. 299 e 384, §§1o e 2o do RIR/1999 c/c art. 2o, §2o, a e b do
Decreto-Lei n. 1.892/1981:
(...)
E a Recorrente, USINA PEDROZA S/A, é controlada pela VALE VERDE
EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. que, por sua vez, é controladora da
ANICUNS S/A ÁLCOOL E DERIVADOS. A ANICUNS S/A ÁLCOOL E DERIVADOS,
por fim, é controladora tanto da AGROPECUÁRIA SÃO JOSÉ S/A, como da USINA
SÃO JOSÉ S/A, conforme contratos sociais de fls. 376/417. E a USINA PEDROZA S/A
firmou mútuos com todas essas empresas, conforme contratos de fls. 502/506,
lançando as despesas de encargos como ajustes negativos no LALUR e na DIPJ.
Neste ponto, destaque-se, não deve prevalecer a alegação do acórdão recorrido de
que a impugnação não trouxe comprovação de suas alegações, tendo em vista que a
recorrente lançou as despesas de encargos dos mútuos como ajustes negativos no
LALUR e na DIPJ.
Sendo todas as empresas acima identificadas (ANICUNS S/A ÁLCOOL E
DERIVADOS, AGROPECUÁRIA SÃO JOSÉ S/A e USINA SÃO JOSÉ S/A)
controladas pela VERDE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA., §2o do
RIR/1999 e art. 2o, §2o do Decreto-Lei n. 1.892/1981.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Logo, sendo coligadas ou controladas as empresas que realizaram operação de mútuo
com a Recorrente, não é exigido o reconhecimento de nenhuma receita financeira por
parte da mutuante nos contratos de mútuo de fls. 502/506, ou seja, não é exigida a
cobrança de encargos em mútuos entre empresas ligadas.
É exatamente este o entendimento do CARF:
(...)
Assim, devem ser excluídos os valores de R$ 5.522.933,21 em 2011 e de R$
4.658.826,36 em 2012, pois referentes a juros de atualização de mútuos entre
empresas coligadas, motivo pelo qual foi adequado o procedimento contábil realizado
pela Recorrente no sentido de informá-los (i) quando da apuração da base de cálculo
do IRPJ, em seu Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e em suas DIPJ dos
anos-calendários de 2011 (linha 78) e 2012 (linha 87), da ficha 09A, à título de
“outras exclusões”, assim como (ii) quando da apuração da base de cálculo da CSLL,
nos seus livros de apuração (LALUR) e nas fichas 17 das DIPJ dos anos calendário
de 2011 (linha 61) e 2012 (linha 63), a impugnante também registrou a exclusão de
tais valores.
(...)
III.2 – o acórdão desconsidera solenemente que os valores de R$ 47.857.104,86 em
2011 e de R$ 9.483.651,00 em 2012, são referentes ao resultado da consolidação do
Refis, conforme determina a Lei n. 11.941 de 2009. Processo de Consulta 66/11 e
precedentes do CARF: 10805.721977/2012-02. Aplicação da Súmula n. 92 do CARF
A fiscalização aduz que:
“14. A empresa informou em seu Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR) e em suas DIPJ dos anos-calendários de 2011 e 2012, na ficha
09A, linha 02, à título de “Ajuste do Regime Tributário de Transição
(RTT)”, os valores de ajustes negativos de R$ 47.857.104,86 e R$
9.483.651,00, respectivamente.
15. A mesma foi intimada, através do Termo de Início de Fiscalização
cientificado em 20/02/2015, e reintimada, através do Termo de
Reintimação Fiscal cientificado em 22/06/2015, a detalhar a
composição, conforme o plano de contas e escrituração, e a comprovar
documentalmente tais valores.
16. Decorridos os prazos estipulados, o mesmo apenas apresentou a esta
fiscalização a informação de que tais valores teriam sido provenientes do
“resultado da consolidação do REFIS”, não apresentando nenhuma
documentação comprobatória que justificasse tal exclusão.
17. Da mesma forma, quando da apuração da base de cálculo da CSLL
no seu Livro de apuração (LALUR) e nas suas DIPJ dos anos
calendários de 2011 e 2012, a empresa excluiu indevidamente estes
mesmos valores, conforme consta na linha 02, da ficha 17 (Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).
18. Destacamos que, em relação ao ano-calendário de 2012, na
Demonstração do Lucro Real no LALUR, a empresa informou o ajuste
negativo do RTT sob o título de “Consolidação REFIS” e “IRPJ + CSLL
Diferido”, considerando como exclusões da Parte A do referido Livro
Fiscal. Tal procedimento, apesar de divergente daquele informado em
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

sua DIPJ, não altera a forma de tributação ou o resultado apurado de
ofício.
19. Portanto, tais ajustes negativos, por não terem sido justificados e
comprovados pelo contribuinte, serão objeto de glosa por esta
fiscalização, através de lançamento de autos de infração do IRPJ e da
CSLL.”.
O acórdão originário, apesar de reconhecer que seria legítima a dedução no valor de
R$ 319.339,63 em relação aos debcad’s 49.902.419-2 e 49.940.767-9, rejeitou os
argumentos trazidos pelo contribuinte na impugnação, mantendo o lançamento.
O acórdão ora recorrido, por sua vez, se limita a fundamentar que não será
computada na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, da CSLL, do PIS e
da COFINS a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargos
legais.
Ocorre que os valores de R$ 47.857.104,86 em 2011 e de R$ 9.483.651,00 em 2012,
são referentes ao resultado da consolidação do Refis de fls. 507/527, conforme
determina a Lei n. 11.941 de 2009, que são dedutíveis na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, consoante Processo de Consulta 66/11:
Processo de Consulta 66/11
Superintendência Regional da Receita Federal – SRRF / 7a. RF - (Data
da Decisão: 14/07/2011 Data de Publicação: 16/08/2011)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
Ementa:
DEDUTIBILIDADE.
PARCELAMENTO
DEFERIDO.
TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E JUROS DE MORA CONSOLIDADOS.
REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os débitos do sujeito passivo relativos a tributos e contribuições
lançados em auto de infração e consolidados em parcelamento já
deferido são dedutíveis, regra geral, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência, sendo vedada a dedução do valor da
CSLL. Os débitos do sujeito passivo relativos a juros de mora referentes
a tributos e contribuições lançados em auto de infração e consolidados
em parcelamento já deferido são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência.
(...)
Nesta toada, a Recorrente consolidou no REFIS IV o valor de R$ 17.808.428,15
(REFIS IV – REFIS AMORTIZAÇÃO) e zerou o passivo, como se observa do
balancete de fls. 500/501 e 589/592:
Os saldos do REFIS anterior (Lei n. 9.964/2000), foram transferidos para
consolidação do REFIS IV (Lei n. 11.941/2009). Em função da redução de multa,
juros, utilização de prejuízos fiscais e bases negativas, a diferença de R$
17.808.428,15 para R$ 47.857.104,86, que totalizou R$ 30.048.676,71, foi
considerada no resultado, com a consequente exclusão da base de cálculo do IRPJ e
CSLL, conforme determina a própria Lei.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Logo, a despeito do que foi argumentado pela fiscalização e acolhido pelo órgão
julgador originário, a Recorrente apresentou explicações que justificam os ajustes
negativos, sendo totalmente indevida a glosa realizada pela fiscalização, através de
lançamento de autos de infração do IRPJ e da CSLL nos valores de R$ 47.857.104,86
em 2011 e R$ 9.483.651,00 em 2012.
(...)
Ademais, é entendimento pacífico no CARF que a DIPJ não é instrumento de
confissão de dívida, tampouco é hábil e suficiente para a exigência de crédito
tributário nela informado, nos termos da Súmula n. 92 do CARF.
Não fosse isso, o próprio acórdão recorrido reconhece que seriam dedutíveis os R$
17 milhões, com exceção dos débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art.
41 da Lei n. 8.981/95.
É no mínimo contraditório reconhecer o direito à dedução e, logo em seguida,
glosar a dedução realizada pelo contribuinte.
Como já disposto na impugnação, e a fim de concretizar o princípio pela busca da
verdade material, a Recorrente anexa aos autos o balancete do mês de junho/2011
(fls. 589/592), do qual se observam os lançamentos da consolidação do Refis (fls.
593/613). Nas linhas 175 e 176 do balancete consta o saldo consolidado de R$
17.808.428,15.
A Recorrente junta aos autos, também, o razão analítico do mês de junho/2011 (fls.
614), que, em contrapartida, contém os R$ 30.048.676,71.
Logo, esclarecidas as divergências apontadas pela fiscalização, deve ser acolhido o
recurso voluntário para reformar o acórdão recorrido e julgar totalmente
improcedente este auto de infração, não sendo verídica a afirmação do acórdão
recorrido de que a Recorrente não teria se desincumbido do seu ônus probatório.
III.3 – da ilegalidade da concomitância da multa de ofício com a multa isolada. BIS
IN IDEM. Cancelamento da multa isolada. Precedentes do CARF:
(...)
Do demonstrativo do crédito tributário se abstrai que a fiscalização imputou à
Recorrente o pagamento concomitante de multa de ofício e multa isolada:
(...)
E o acórdão manteve integralmente a cobrança, ao argumento de que o art. 44 da Lei
no 9.430/1996, ao prever as infrações por falta de recolhimento de antecipação e de
pagamento do tributo ou contribuição (definitivos) não significando duplicidade de
tipificação de uma mesma infração ou penalidade e que ao tipificar essas infrações, o
referido dispositivo demonstra estar tratando de obrigações, infrações e penalidades
tributárias distintas, que não se confundem e não se excluem.
Ocorre que não se admite a imposição simultânea da multa de ofício e da multa
isolada, sob pena de consolidação de indevido bis in idem, conforme entendimento
assente do CARF”.
Finalizou reiterando entendimento já esposado na impugnação de ser
imprescindível perícia, reclama de seu indeferimento pela decisão a quo, formula quesitos e
conclui requerendo “o provimento deste recurso para que seja anulado o acórdão recorrido por
cerceamento do direito de defesa, para que o feito seja convertido em diligência e/ou seja determinada a
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

realização de perícia. Caso assim não se entenda, requer seja reformado o acórdão recorrido no sentido
de julgar improcedente o presente auto de infração para:I. excluir os valores de R$ 5.522.933,21 em
2011 e de R$ 4.658.826,36 em 2012, pois referentes a juros de atualização de mútuos entre empresas
coligadas, e cancelar a respectiva multa proporcional; II. excluir a glosa realizada pela fiscalização,
através de lançamento de autos de infração do IRPJ e da CSLL nos valores de R$ 47.857.104,86 em 2011
e de R$ 9.483.651,00 em 2012, em razão da Recorrente ter apresentado justificativas que explicam os
ajustes negativos, ou, caso assim não entenda, a redução do lançamento devido à redução na base de
cálculo, reduzindo-se ainda, proporcionalmente, multa e juros; III. cancelar a multa isolada de R$
7.259.823,48, nos termos da súmula n. 105 do CARF, sob pena de bis in idem”.
Não há contrarrazões da PGFN.

É o relatório do essencial em apertada síntese.

Voto Vencido
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
14/06/2019 – fls. 679/680, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 11/07/2019 – fls.
681), a recorrente está representada por sua Diretora-Presidente (fls. 707/709 e 716), e os demais
pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Há quatro temas em discussão:
i)
nulidade por cerceamento de defesa em razão de indeferimento do pedido
de perícia pela decisão a quo.
ii) lançamentos de ofício por exclusão não autorizadas do Lucro Real
referentes a juros sobre mútuos, nos valores de R$ 5.522.933,21 e R$
4.658.826,36, em 2011 e 2012, respectivamente.
iii) lançamentos de ofício por ajustes indevidos no RTT nos valores de R$
47.857.104,86 em 2011 e R$ 9.483.651,00 em 2012.
iv) lançamentos de ofício de multa isolada no montante de R$ 7.259.823,48.
Inicio pela preliminar de nulidade reclamada pela defendente em razão de
indeferimento da perícia requerida pela contribuinte em 1a Instância.
Certamente milita em erro a recorrente.
Como expressamente consta do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972 (PAF), discricionariamente caberá à “autoridade julgadora” decidir se determinará, “de
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

ofício ou a requerimento da parte”, a realização de diligência, SEMPRE que entender como
NECESSÁRIA tal providência, “indeferindo” as que considerar prescindíveis.
Veja-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação
dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993) (negritou-se e grifou-se)
Assim, o procedimento de diligência e/ou perícia na esfera de julgamento
presta-se, pois, a solucionar dúvidas eventualmente levantadas na análise da documentação
probatória já acostada ao processo.
Se a Turma Julgadora entendeu prescindível tal medida não significa
“nulidade” alguma, apenas medida vista como desnecessária naquele momento.
De outro giro, se houver necessidade de maiores esclarecimentos ou instrução
processual mesmo que o dispositivo legal faça menção à “autoridade julgadora de primeira
instância”, penso que a medida pode ser adotada, se mantidos os mesmos aspectos fáticos e de
direito, pelo Colegiado de 2o Piso.
Remansosa a jurisprudência administrativa:
DILIGÊNCIA - LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR - O
simples fato de ter o contribuinte, com alegações de mérito
estranhas ao lançamento, solicitado o cancelamento do auto não é
suficiente para que se promova diligência. A diligência pode ser
promovida para o melhor convencimento do julgador, se remanescer
dúvida diante dos fatos presentes nos autos. (1o Conselho de
Contribuintes / 8a. Câmara / ACÓRDÃO n.o 108-06.561 de
19/06/2001, publicado no D.O.U de 28/08/2001)
Afasto, pois, a preliminar de nulidade da decisão vergastada por não
acolhimento de diligência/perícia.
Passo às matérias de mérito, iniciando pela 1a Infração:
1a INFRAÇÃO
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS - OUTRAS EXCLUSÕES
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do Lucro Real, conforme
item 2.1 do Relatório de Auditoria Fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado
Multa (%)
31/12/2011
5.522.933,21
75,00
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

31/12/2012
4.658.826,36
75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2012:
art. 3o da Lei no 9.249/95. Arts. 247 e 250 do RIR/99
Como visto no relato dos fatos, trata-se de exclusão realizada pela contribuinte
diretamente das bases de apuração do IRPJ/CSLL e que, no entender do Fisco, teriam sido
indevidas e desacompanhadas de documentação que as suportassem.
Para a recorrente, entretanto, tal remuneração financeira, expressamente por ela
conceituada como “juros de atualização de mútuos”, seria facultativa. No seu dizer literal, “a
correção do mútuo é facultativa”, direcionando seu pensamento para o artigo 4o, da Lei no
9.249/1995, verbis:
Art. 4o Fica revogada a correção monetária das demonstrações
financeiras de que tratam a Lei no 7.799, de 10 de julho de 1989, e o
art. 1o da Lei no 8.200, de 28 de junho de 1991.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema
de correção monetária de demonstrações financeiras, inclusive para
fins societários.
Antes de me debruçar sobre o rol documental que a recorrente trouxe aos autos,
e que, segundo o Fisco, não foi disponibilizado quando da ação fiscal, levando aos lançamentos
aqui tratados, necessário tecer algumas considerações sobre o dispositivo legal invocada pela
defesa, acima reproduzido e suas implicações tributárias ao longo do tempo.
BREVE RETROSPECTO HISTÓRICO
Induvidoso que, a partir da implantação do Plano Real, nos idos de 1994,
houve substancial alteração no modus vivendi da sociedade brasileira, em todos os segmentos,
tanto os de cunho social, familiar e de consumo, como os voltados è economia, finanças e
tributos, posto que, de uma inflação2 absurda de quase 100% ao mês, passou-se a conviver com
índices “zero”, próximos dele ou até abaixo.
Então, historicamente, as décadas de 1960 e 1970 simbolizaram o início do
desequilíbrio econômico no Brasil. Naquele período, os índices de inflação chegaram a
aproximadamente 40% ao ano, enquanto a década de 1980 foi marcada pela conjunção de dois
fatores: forte retração na taxa de expansão econômica e significativo aumento da inflação,
levando a que média anual subisse para 330% até que, entre 1990 e 1994 (quando surgiu o Plano
Real) o patamar atingisse 764%. Foram anos de hiperinflação.
Cenário que levava a que supermercados e comércio em geral remarcassem
diariamente (ou mais que uma vez ao dia) os preços de produtos que sumiam rapidamente das

2 Segundo Paulo Sandroni, in, Novíssimo Dicionário de Economia, 5a edição, Editora Best Seller, 2000,a
inflação, dentre muitas definições possíveis, pode ser entendida como “o aumento persistente dos
preços em geral, de que resulta uma contínua perda do poder aquisitivo da moeda”.

Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

prateleiras e das vitrines, já que a população estocava alimentos por temer as sucessivas altas.
Esse quadro caótico se estendeu até a primeira metade dos anos 1990, forçando os governos
daquele período à adoção de nada menos que sete planos de estabilização econômica em menos
de dez anos.
Foi apenas a partir de 1994, com a criação do Plano Real, que o País deu os
primeiros passos rumo à estabilidade econômica. Era o fim da correção monetária, do
congelamento de preços e da inflação acima de dois dígitos.
Ora, em um quadro deste quilate, qualquer valor nominal ou número absoluto
tomado tenderia a se esvair em poucos meses, quanto mais a longo prazo.
Em outro dizer, um valor registrado na contabilidade em janeiro não seria nem
sombra do mesmo número em dezembro, levando ao esvaziamento e deformação das
Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial, DRE, DOAR, Mutações do PL, etc.) e,
consequentemente, ao desvirtuamento de qualquer análise que se ousasse fazer, mínima que
fosse.
No Brasil, durante os anos 70-80, a inflação variava de tal forma que a maioria
das empresas desprezava as Demonstrações Anuais posto que estas só tinham um objetivo:
atender ao Fisco. Já o objeto central da contabilidade que é medir a evolução do patrimônio
aziendal, dentro de parâmetros constantes e confiáveis, este se perdia pela inflação que chegou a
atingir níveis elevadíssimos, destruindo o poder de compra representado pela moeda cursiva.
Não sem motivo, multinacionais aqui estabelecidas e mesmo corporações
brasileiras de grande porte lançavam mão de uma verdadeira contabilidade paralela (sem
nenhum cunho pejorativo ou visando fraude fiscal) na qual as mensurações e registros eram
feitas em moeda constante, geralmente dólar norte-americano, de forma a preservar, ainda que de
modo não total, a fidedignidade das Demonstrações Contábeis e Financeiras.
Neste cenário de desajustes monetários e planos econômicos os mais diversos e
surpreendentes, em que se chegava ao exagero de produtos sofrerem reajustes diários, foi que a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que disciplina a elaboração dos demonstrativos
financeiros das Sociedades Anônimas para os investidores das Bolsas, publicou a Instrução
Normativa no. 191, de 15/07/1992, ato de utilização obrigatória para as empresas cotadas em
bolsa e que impõe uma metodologia das mais completas e sofisticadas para reduzir o impacto da
inflação nas contas das empresas, o que a torna referência em matéria de contabilidade em
moeda constante.
Citada Instrução instituiu a Unidade Monetária Contábil, dispôs sobre os
procedimentos para elaboração e divulgação das demonstrações contábeis em moeda de
capacidade aquisitiva constante para o pleno atendimento aos Princípios Fundamentais de
Contabilidade e deu outras providências. De acordo com o artigo 18 da Instrução, “a expressão
monetária da Unidade Monetária Contábil - UMC, a partir de 1o de janeiro de 1992, será igual à
expressão monetária da Unidade Fiscal de Referência Diária - UFIR Diária, ou índice que venha a
substituí-la”.
E aqui já se nota o enlace da legislação societária com a fiscal, tudo
visando impedir (ou minimizar), os efeitos inflacionários em todos os níveis econômicos,
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

incluindo o Estado Brasileiro que buscou receber seus tributos, com a implantação da
UFIR, em moeda constante e não em números defasados.
Com isso se verificou, durante certo período de tempo (até a implantação do
chamado “Plano Real”), que os tributos federais passassem a ser indexados em UFIR, de modo a
manter exatamente o mesmo valor de sua origem, ainda que recolhidos em quaisquer períodos
futuros. Cite-se, até os autos de infração lavrados pela Receita Federal eram expressos
numericamente em UFIR.
Tudo, repita-se, unicamente para manter no mesmo patamar, no momento “2”,
um valor originado no momento “1”.
Enfim, nesse intervalo temporal, de 1964 até a implantação do Plano Real,
muita coisa se fez na área econômica, visando, em última análise, trazer a moeda a valor
constante.
Neste contexto, as siglas, abreviaturas e expressões permearam a vida dos
brasileiros e o cotidiano das empresas e profissionais das áreas contábeis, econômicas e jurídicas,
e nomenclaturas como ORTN, OTN, BTN, BTN(f), URV. Tablita, TR, tinham tanta exposição
midiática como celebridades de novelas.
Sobre este cenário economicamente confuso, embora os livros possam contar
academicamente o que ocorreu neste período, só quem realmente o vivenciou diuturnamente
conhece efetivamente as peripécias que os profissionais, empresários e órgãos governamentais
tiveram que enfrentar.
É desta época, ou seja, um intervalo histórico de pouco mais de três décadas,
que o legislador tributário, especialmente do Imposto de Renda, começou a criar normas que
ajustassem as Demonstrações Financeiras da empresas de forma a exprimir, ainda que apenas
parcialmente, a realidade econômica depurada dos efeitos da inflação. Em última análise, o que o
legislador impôs foi que, não apenas os demonstrativos societários, para uso dos acionistas,
sócios e terceiros refletissem uma posição “real” (ou próxima dela) das companhias, mas que, na
seara fiscal, os tributos exigíveis sobre a renda fossem calculados dentro de critérios ajustados.
Nascia, assim por força do Decreto-lei no 401/1968 que introduziu a então
chamada “reserva de manutenção do capital de giro”, a permissão para que as pessoas
jurídicas abatessem do “lucro tributável” (não se adotava ainda a terminologia “lucro real”) a
referida reserva, apurada pela aplicação, sobre o capital de giro próprio da empresa no início do
exercício, dos coeficientes de correção que deveriam traduzir o aumento de nível geral de preços
no período correspondente ao ano-base, expressos em Portaria do Ministro do Planejamento e
Coordenação Geral (artigo 19 e § 1o)3.

3 Art 19. A partir do exercício financeiro de 1969, ano-base de 1968, para o cálculo do impôsto de renda,
será facultada às pessoas jurídicas abater do lucro tributável, a importância correspondente à
manutenção do capital de giro próprio, durante o período-base da declaração.(Vide Decreto-lei no 1.089,
de 1970)
§ 1o O montante da manutenção do capital de giro será determinado pela aplicação, sôbre o capital
de giro próprio da emprêsa, no início do exercício, dos coeficientes de correção, que deverão traduzir o
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

E o que se pretendia com esta “reserva”?: justamente manter os valores em
nível real (ou o mais próximo disso), já que ela (reserva) seria encontrada pela aplicação sobre o
capital de giro próprio da empresa no início do exercício, dos coeficientes de correção que
deveriam traduzir o aumento dos níveis gerais de preços.
Seria, grosso modo, uma forma de permitir às empresas do País contabilizar
como parcela negativa do rédito tributável um montante correspondente, em tese, à perda
inflacionária do capital de giro próprio, sofrida durante o exercício. Em outras palavras, admitiu-
se que as empresas deduzissem do seu lucro uma importância denominada reserva de
manutenção do capital de giro próprio (RMCGP), para manter, em termos exatos, o poder
aquisitivo deste capital.
Nesse ponto, para que se possam compreender os mecanismos (alguns dignos
de deixar boquiabertos os mais renomados inventores mundiais, inclusive os criados pela
literatura universal e nos quadrinhos), havia:
i)
a correção monetária do valor original;
ii) a depreciação do valor original;
iii) a depreciação da correção do valor original;
iv) a correção da depreciação do valor original.
Destaque-se, o mesmo mecanismo descrito acima ocorria com as
“amortizações”.
Basicamente este procedimento vigeu até a entrada em vigor do Decreto-lei no
1.598/1977 que, em seu artigo 424 trouxe como novidade o “Livro Razão Auxiliar em ORTN”
que implicava em converter os valores do Ativo Permanente e do Patrimônio Líquido nesta
“moeda” fiscal.

aumento de nível geral de preços, no período correspondente ao ano-base, expressos em Portaria do
Ministro do Planejamento e Coordenação Geral.

4 Razão Auxiliar em ORTN
Art 42 - As pessoas jurídicas de que trata o § 2o do artigo 40 e as que optarem pela correção
monetária nos termos desta Subseção deverão manter livro Razão Auxiliar, no qual as contas sujeitas a
correção monetária serão escrituradas adotando-se como unidade de conta o valor nominal, de uma
ORTN.
§ 1o - No exercício social em que for iniciada a escrituração do Razão Auxiliar em ORTN, os saldos
de abertura das contas serão determinados mediante a divisão do saldo da escrituração transferido do
balanço anterior pelo valor nominal da ORTN em vigor no mês desse balanço.
§ 2o - A escrituração da movimentação das contas deverá ser feita em partidas mensais, salvo se o
contribuinte optar por escrituração em partidas trimestrais.
§ 3o - Os lançamentos no Razão Auxiliar poderão ser feitos, em cada conta, pelo total dos débitos e
créditos do mês ou trimestre
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Com isso, o valor original5 passou automaticamente a ser atualizado a cada
período mediante a “simples” (?!) multiplicação do “no de ORTN” pelo seu valor mensal fixado
pelas autoridades monetárias. Diga-se, não se tratava de dar um “plus” ao bem do ativo ou ao
PL, mas, sim, de manter o valor original devidamente atualizado e constante.
Com isso, o valor original passou a ser - sempre – o valor atualizado pela taxa
inflacionária, diga-se, valor constante ao longo do tempo.
Todo esse quadro acabou por ruir completa e - sejamos justos -
FELIZMENTE!” com o último dos planos econômicos de caráter nacional vividos pelo país, o
“Plano Real”, nascido a partir da conjugação sequencial de três normas legais:
 LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994. Originalmente MP 434 de 27 de
fevereiro de 1994, que dispôs sobre o Programa de Estabilização
Econômica e o Sistema Monetário Nacional, instituiu a Unidade Real de
Valor (URV) e deu outras providências.
 LEI No 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995. Originalmente MP 542 de 30
de junho de 1994, que dispôs sobre o Plano Real, o Sistema Monetário
Nacional, estabeleceu as regras e condições de emissão do REAL e os
critérios para conversão das obrigações para o REAL, e deu outras
providências.
 LEI No 10.192, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001. Originalmente MP
1.024 de 30 de junho de 1995, que dispôs sobre medidas complementares
ao Plano Real e deu outras providências.
Quadro que, na área fiscal (que é o que releva ver neste momento), fechou-
se com a Lei no 9.249/1995, e que foi assumida pela recorrente como base legal a lhe
permitir as exclusões dos valores de R$ 5.522.933,21 em 2011 e de R$ 4.658.826,36 em 2012,
nominados por ela mesma como “juros de atualização de mútuos” e que não se sujeitariam à
tributação de IRPJ e de CSLL em razão de que “a correção do mútuo é facultativa”.
Feitas estas digressões históricas, necessárias para se avaliar os argumentos da
defesa e a acusação do Fisco, passo ao caso concreto.
Reproduzindo novamente o dispositivo para melhor fixação:
Art. 4o Fica revogada a correção monetária das demonstrações
financeiras de que tratam a Lei no 7.799, de 10 de julho de 1989, e o
art. 1o da Lei no 8.200, de 28 de junho de 1991.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de
correção monetária de demonstrações financeiras, inclusive para fins
societários.

5 Art 43 - Na transposição para o Razão Auxiliar dos lançamentos da escrituração do exercício da
correção, os valores registrados serão convertidos para número de ORTN mediante sua divisão pelo
valor nominal de uma ORTN, observadas as seguintes normas:

Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

A dicção é de clareza solar:
i)
Revogou-se a correção monetária das Demonstrações Financeiras fixadas
nas duas leis citadas ao final;
ii) Vedou-se a utilização de qualquer sistema de correção monetária das
Demonstrações Financeiras, incluindo as societárias.
Ora, não é necessário maior aprofundamento exegético para se concluir que se
está tratando SOMENTE de correção monetária das Demonstrações Financeiras (Balanço
Patrimonial, DRE, Mutações do Patrimônio Líquido, etc) e de TODO o gigantesco, às vezes
quase ininteligíveis, rol de leis, decretos, instruções normativas, atos declaratórios, siglas,
abreviaturas, nomenclaturas, etc. que permearam a vida dos brasileiros ANTES do Plano Real e
que cuidavam de “correção monetária”.
De outra parte, claramente se vê que o artigo 4o, da Lei no 9.249, de 1995 NÃO
TRAZ NENHUM TIPO DE PERMISSÃO para que valores contabilizados ou que tenham
características de “receitas” possam ser excluídos das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL,
ainda que os documentos que possam lhes ter dado origem ou os lançamentos contábeis que os
registraram os nomenclaturem de “correção monetária”.
Em suma, a revogação da correção monetária e a vedação à utilização de
qualquer indexador para uma eventual tentativa de aplicação a partir da vigência do artigo 4o, da
Lei no 9.249/1995 tem apenas uma direção: fulminar a antiga “correção monetária das
demonstrações financeiras”, JAMAIS criar autorizações legislativas genéricas de exclusão (o
que equivaleria a praticamente uma isenção ou até não incidência) de receitas auferidas pelos
contribuintes.
É o que se infere com absoluta transparência da leitura da exposição de
motivos que acompanhou o trâmite da Lei no 9.249, de 26/12/1995, aqui reproduzida na parte
que interessa ao caso concreto (com destaques acrescidos):
Exposição de Motivos da LEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE
1995 (publicada no Diário do Congresso Nacional - Seção 1 - 7/9/1995,
Página 21485)
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à considerado de Vossa Excelência Projeto de Lei que altera
a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas e dá outras
providências.
2. A reforma objetiva simplificar a apuração do imposto, reduzindo as
vias de planejamento fiscal, uniformizar o tratamento tributário dos
diversos tipos de renda, integrando a tributação das pessoas e jurídicas,
ampliar o campo de incidência do tributo, com vistas a alcançar os
rendimentos auferidos no exterior por contribuintes estabelecidos no País
e, finalmente, articular a tributação das empresas com o Plano de
Estabilização Econômica.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

3. Nesse sentido, a proposição extingue os efeitos da correção
monetária das demonstrações financeiras - inclusive para fins
societários -, combinando a medida com expressiva redução de
alíquotas (arts. 1o ao 5o).
4. A alíquota do imposto de renda que a legislação em vigor é de 25%,
foi reduzida par a15%. Já o adicional do imposto, a ser pago sobre o
lucro anual que exceder a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta e mil
reais), teve suas alíquotas uniformizadas em 10% e foi ampliado para
alcançar também o lucro presumido.
5. Os elevados índices de inflação exigiram a criação de poderosos
instrumentos de indexação que, com o Plano Real e a estabilização da
economia, estão sendo gradualmente eliminados.
(...)
7. A extinção da correção monetária do balanço simplifica
consideravelmente a apuração da base tributável e reduz a
possibilidade de planejamento fiscais.
(...)
10. Com vistas a equiparar a tributação dos diversos tipos de
rendimentos do capital, o Projeto introduz a possibilidade de
remuneração do capital próprio investido na atividade produtiva,
permitindo a dedução dos juros pagos aos acionista, até o limite da
variação da Taxa de Juros de Longo prazo - TJLP; compatibiliza as
alíquotas aplicáveis aos rendimentos provenientes de capital de risco
àquelas pela qual são tributados os rendimentos do mercado financeiro;
desonera os dividendos; caminha na direção da equalização do
tratamento tributário do capital nacional e estrangeiro; e revoga antiga
isenção do imposto de renda incidente sobre a remessa de juros para o
exterior, prevista no Decreto-Lei no 1.215, de 1972 (arts. 9] a 12, § 2o do
art. 13, art. 28, e inciso I do art. 32), a fim de que não ocorra qualquer
desarmonia no tratamento tributário que se pretende atingir. Igualando-
se, para esse fim, o aplicador nacional e estrangeiro.
11. A permissão de dedução de juros pagos ao acionista, até o limite
proposto, em especial, deverá provocar um incremente das aplicações
produtivas nas empresas brasileiras capacitando-as a elevar nível de
investimentos, sem endividamento, com evidentes vantagens no que se
refere à geração de empregos e ao crescimento sustentado da economia.
Objetivo a ser atingido mediante a adoção de política tributária moderna
e compatível com aquela praticada pelos demais países emergentes, que
competem com o Brasil na capacitação de recursos internacionais para
investimento.
12. Com relação à tributação dos lucros e dividendos, estabelece-se a
completa integração entre a pessoa física e a pessoa jurídica, tributando-
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

se esses rendimentos exclusivamente na empresa e isentando-se quando
do recebimento pelos beneficiários. Além de simplificar os controles e
inibir a evasão, esse procedimento estimula, em razão da equiparação de
tratamento e das alíquotas aplicáveis, o investimento nas atividades
produtivas.
(...)
15. Os arts. 6o a 8o dispõem sobre as demonstrações financeiras do
exercício de 1995, sujeitas à correção monetária na forma da
legislação que está alterando: o arts. 15 e 16 fixam regras
relacionadas com a apuração mensal do imposto de renda,
adequando as bases de cálculo mensais à extinção da correção
monetária e à redução das alíquotas; a alíquota e a base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro são fixadas nos arts. 19 e 20; o
art. 29 eleva o limite de receita para tributação com base no lucro
presumido de 12 milhões de UFIR para 12 milhões de reais.
16. Os arts. 17, 18 e 21 a 23 adequam às alterações promovidas pelo
Projeto de Lei, dispondo, respectivamente, sobre a incorporação, fusão e
cisão de sociedades (art. 21); sobre a tributação de ganhos de capital e a
avaliação de bens entregues a sócio ou acionista como devolução de
participação no capital societário (arts 17, 18 e 22); e sobre o tratamento
das omissões de receita (art. 23).
Respeitosamente,
PEDRO MALAN
Feitas estas regressões históricas, volta-se ao caso concreto, analisando
inicialmente a 1a Infração:
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS - OUTRAS EXCLUSÕES
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do Lucro Real, conforme
item 2.1 do Relatório de Auditoria Fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado
Multa (%)
31/12/2011
5.522.933,21
75,00
31/12/2012
4.658.826,36
75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2012:
art. 3o da Lei no 9.249/95. Arts. 247 e 250 do RIR/99
Na ótica do Fisco, trata-se de exclusão realizada pela contribuinte diretamente
das bases de apuração do IRPJ/CSLL sem nenhum suporte legal, indevida e desacompanhada de
documentação que a suportasse.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

A propósito, no RAF (fls. 38):
“10. A empresa informou em seu Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e
em suas DIPJ dos anos-calendários de 2011 (linha 78) e 2012 (linha 87), da
ficha 09A, à título de “outras exclusões”, os valores de R$ 5.522.933,21 e R$
4.658.826,36, respectivamente.
11. Intimada a detalhar a composição conforme o plano de contas e
escrituração, e a comprovar documentalmente tais valores, através do Termo
de Início de Fiscalização cientificado em 20/02/2015 e do Termo de
Reintimação Fiscal cientificado em 22/06/2015; a empresa limitou-se a
informar que tais valores teriam sido “provenientes de juros de atualização de
mútuos”; não apresentando nenhuma documentação comprobatória que
justificasse tais exclusões.
12. Da mesma forma, quando da apuração da base de cálculo da CSLL, nos
seus livros de apuração (LALUR) e nas fichas 17 das DIPJ dos anos calendário
de 2011 (linha 61) e 2012 (linha 63), a empresa também registrou a exclusão
de tais valores.
13. Do exposto, por não terem sido devidamente comprovadas e justificadas
pelo contribuinte, através de documentação hábil e idônea, tais exclusões serão
objeto de glosa por esta fiscalização, através do lançamento de autos de
infração do IRPJ e da CSLL.”.
Contraditado pela defesa ao afirmar que “o acórdão originário, como bem
destacado pelo CARF, confundiu dedutibilidade de despesas, na apuração do lucro real e com a exclusão
de receitas advindas de juros recebidos em contratos de mútuos com empresas ligadas aduziu. O acórdão
de que ora se recorre, por sua vez, dispõe que estão sujeitos à incidência do imposto os rendimentos
auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica sob qualquer forma e a qualquer título”.
E concluir na linha de que “os valores de R$ 5.522.933,21 em 2011 e de R$
4.658.826,36 em 2012, são referentes a juros de atualização de mútuos, motivo pelo qual a fiscalização
não poderia tê-los glosado através do lançamento de auto de infração do IRPJ e da CSLL. É que a
correção do mútuo é facultativa, motivo que levou a Recorrente a excluir os valores de R$ 5.522.933,21
e R$ 4.658.826,36”. (RV – fls. 686/687))
Em síntese, a recorrente entende que tal remuneração financeira,
expressamente por ela conceituada como “juros de atualização de mútuos”, seria facultativa. No
seu dizer literal, “a correção do mútuo é facultativa”, direcionando seu pensamento para o
artigo 4o, da Lei no 9.249/1995, verbis:
Art. 4o Fica revogada a correção monetária das demonstrações
financeiras de que tratam a Lei no 7.799, de 10 de julho de 1989, e o
art. 1o da Lei no 8.200, de 28 de junho de 1991.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema
de correção monetária de demonstrações financeiras, inclusive para
fins societários.
Pois bem, além de constar no LALUR (fls. 76 e 126, respectivamente), tais
valores também estão estampadas na DIPJ dos anos-calendário de 2011 e 2012 – Ficha 09A –
Linhas 78/87, respectivamente (fls. 177 e 223).
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Sua origem remonta aos “Contratos de Mútuo” firmados pela recorrente com
empresas do mesmo grupo empresarial (documentos juntados às fls. 502/506), todos de mesmo
teor e que consignam a abertura de crédito em conta corrente por parte da mutuante a favor das
mutuarias, com valores fixos, mas que poderão sofrer reajustes mediante aditivo a ser firmado
pelas partes.
E, o mais relevante para o deslinde do caso aqui tratado, em TODOS os
Contratos, na sua Cláusula Terceira, consta literal disposição no sentido de que, sobre os
empréstimos rotativos e de acordo com a sua utilização e lançamentos em contas correntes,
vencerão rendimentos financeiros às taxas de mercado.
Confira-se um dos Contratos (fls. 502). Os demais são do mesmo quilate:

Então, ao revés do expressado pela recorrente, há, sim, previsão de
remuneração nos mútuos, pouco importando a nomenclatura utilizada para definir tais
rendimentos, se “juros”, “variação monetária”, “correção monetária”, “receitas financeiras”, etc.
Aliás, a própria recorrente EXPRESSAMENTE reconhece a existência desta
renda financeira (RV – fls. 686) e ainda a nomina de “juros de atualização de mútuos”:

Certo que na sequência a recorrente alega que a correção do mútuo seria
“facultativa” (sic) e que, após o advento da Lei no 9.249/1995, artigo 4o (já tratado antes), não
haveria obrigatoriedade de reconhecer nenhuma receita financeira (RV – fls. 687).
Pois bem, acerca da primeira colocação (de que a correção do mútuo seria
facultativa), milita contra a recorrente o próprio Instrumento Contratual firmado por ela e suas
mutuarias, posto lá constar, literalmente, a incidência dos encargos, sem nenhuma exceção, sob
qualquer motivo, sempre lembrando que “Contrato”, na melhor acepção jurídica do termo,
retrata “um acordo de duas ou mais partes para entre si, constituir, regular, modificar ou
extinguir uma relação jurídica de natureza patrimonial disponível, ou como “instrumento de
compatibilização de direitos disponíveis na busca de sua harmonização, para que deem origem
a negócios jurídicos”6. Ou, como ensina Caio Mario da Silva Pereira, “contrato é um acordo de

6 RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; GALESKI JUNIOR, Irineu. Teoria geral dos contratos: contratos
empresariais e análise econômica, p. 56.

Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

vontades, na conformidade da lei, e com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir,
conservar, modificar ou extinguir direitos”, ou ainda, de forma mais sucinta, “o acordo de
vontades com a finalidade de produzir efeitos jurídicos”7.
Então, acordados os termos e assinado pelas partes seus efeitos irradiam-se até
que nova forma de pactuação seja exprimida e novo Instrumento firmado ou, então, o original
seja aditado nesse sentido. Não se vê nada disso nos autos.
Já no que tange ao segundo argumento (de que não haveria obrigatoriedade de
reconhecer nenhuma receita financeira após a vigência do artigo 4o, da Lei no 9.249/1995),
abstraindo, por desnecessário, repisar o que dito antes sobre este dispositivo legal, fato é que, em
parte a recorrente tem razão, ou seja, não há mesmo obrigatoriedade de pactuar qualquer verba
remuneratória, fixa, mediante percentuais ou com utilização de outros parâmetros (taxas do
mercado financeiro, como no caso concreto) quando firmados mútuos (e isso não apenas entre
empresas coligadas ou do mesmo grupo, mas de modo geral).
Porém, quando fixado que sobre o empréstimo incidirão encargos
remuneratórios (por quaisquer índices, taxas ou parâmetros) e tenham tais rendimentos os nomes
que tiverem (juros, correção monetária, etc.), estar-se-á diante de uma clara, óbvia e indiscutível
“RECEITA”, em seus conceitos jurídicos, contábeis e tributários.
A respeito, para a melhor doutrina contábil brasileira, “Receita” corresponde à
“entrada de ativos, sob forma de dinheiro ou direitos a receber, correspondentes, normalmente,
à venda de mercadorias, de produtos ou à prestação de serviços, podendo também derivar de
juros sobre depósitos bancários ou títulos e de outros ganhos eventuais”8.
Na linguagem do Órgão regulador e fiscalizador da profissão contábil, o
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), mediante a Resolução no 1.121/2008, que aprovou a
NBC T 1 e trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações
Contábeis, assim foi definida receita:
74. A definição de receita abrange tanto receitas propriamente
ditas como ganhos. A receita surge no curso das atividades
ordinárias de uma entidade e é designada por uma variedade
de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos,
royalties e aluguéis
Para Edmar Oliveira Andrade Filho9, “em termos jurídicos o vocábulo receita
significa qualquer ingresso (...) que altere positivamente o patrimônio social de alguém de forma
definitiva, isto é, sem estar submetido a qualquer condição”.

7 PEREIRA, Caio Mario da Silva.Instituições de direito civil: contratos, p. 7.

8 Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira, na obra DICIONÁRIO DE TERMOS DE
CONTABILIDADE (Ed. Atlas, 2a Edição, disponível na Rede Mundial de Computadores)
9 Imposto de Renda das Empresas 10a Ed. Atlas – São Paulo – 2013 – pg. 131 (destacou-se)
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

E ainda, na sequência: “o conceito jurídico de receita não se confunde com a mera
movimentação de valores (dinheiro), especialmente nos casos em que há recursos que devam ser
repassados a outrem em virtude de obrigação advinda de lei ou de contrato”.
Na legislação tributária, RIR/199, então vigente:
Seção IV
Outros Resultados Operacionais
Subseção I
Receitas e Despesas Financeiras
Receitas
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando
derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao
encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos
períodos a que competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, e
Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, §
3o).
Variações Monetárias
Variações Ativas
Art. 375. Na determinação do lucro operacional deverão ser
incluídas, de acordo com o regime de competência, as
contrapartidas das variações monetárias, em função da taxa de
câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por disposição legal
ou contratual, dos direitos de crédito do contribuinte, assim como os
ganhos cambiais e monetários realizados no pagamento de
obrigações (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 18, Lei no 9.249, de
1995, art. 8o).
Parágrafo único. As variações monetárias de que trata este artigo
serão consideradas, para efeito da legislação do imposto, como
receitas ou despesas financeiras, conforme o caso (Lei no 9.718, de
1998, art. 9o).
Resumindo e concluindo, os valores de R$ 5.522.933,21 em 2011 e de R$
4.658.826,36 em 2012, referentes a juros de atualização de mútuos são RECEITAS na mais
lídima acepção conceitual e, por isso, sujeitas à tributação do IRPJ e da CSLL, sendo, pois,
INDEVIDA a exclusão procedida pela contribuinte em seu LALUR (fls. 76 e 126) e,
consequentemente, das bases imponíveis das duas exações nos anos-calendário de 2011 e 2012.
Desse modo, correto o procedimento fiscal de não aceitar mencionada exclusão
e lançar, de ofício, os montantes respectivos. Destaque-se, ainda, que o condutor do feito
elaborou planilhas demonstrativas dos cálculos dos juros sobre mútuos (fls. 367/375).
Pelo exposto, em relação à primeira infração, nego provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Passo à 3a infração imputada pelo Fisco (a segunda, por depender o que for
decidido pelo Colegiado em relação às demais, analisarei mais à frente).
3a INFRAÇÃO
REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO - RTT
INFRAÇÃO: AJUSTE DO RTT EFETUADO INDEVIDAMENTE
O sujeito passivo efetuou ajuste negativo indevido, decorrente do regime tributário instituído pelo
capítulo III da Lei no 11.941/09, conforme demonstrado no item 2.2 do Relatório da Auditoria Fiscal,
em anexo..
Fato Gerador
Valor Apurado
Multa (%)
31/12/2011
47.857.104,86
75,00
31/12/2012
4.658.826,36
75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2012:
art. 3o da Lei no 9.249/95. Arts. 247 e 250 do RIR/99. Arts. 15, 16 e 17 da Lei no 11.941/09; art. 6o, §
5o, b do Decreto-Lei no 1.598/77. Arts. 15, 16 e 17 da Lei no 11.941/09, art 6o, § 5o, b do Decreto-Lei no
1.598/77
A acusação fiscal pontua (RAF – fls. 38/39):
i)
Que a “empresa informou em seu Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e
em suas DIPJ dos anos-calendários de 2011 e 2012, na ficha 09A, linha 02, à
título de “Ajuste do Regime Tributário de Transição (RTT)”, os valores de
ajustes negativos de R$ 47.857.104,86 e R$ 9.483.651,00, respectivamente”;
ii) Intimada, “através do Termo de Início de Fiscalização cientificado em
20/02/2015, e reintimada, através do Termo de Reintimação Fiscal
cientificado em 22/06/2015, a detalhar a composição, conforme o plano de
contas e escrituração, e a comprovar documentalmente tais valores.
Decorridos os prazos estipulados, o mesmo apenas apresentou a esta
fiscalização a informação de que tais valores teriam sido provenientes do
“resultado da consolidação do REFIS”, não apresentando nenhuma
documentação comprobatória que justificasse tal exclusão”;
iii) Igualmente em relação à apuração da base de cálculo da CSLL no seu
Livro de apuração (LALUR) e nas suas DIPJ dos anos calendários de
2011 e 2012, “a empresa excluiu indevidamente estes mesmos valores,
conforme consta na linha 02, da ficha 17 (Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido)”;
Para concluir em relação a este tópico infracional que “portanto, tais ajustes
negativos, por não terem sido justificados e comprovados pelo contribuinte, serão objeto de glosa por
esta fiscalização, através de lançamento de autos de infração do IRPJ e da CSLL”.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Em suas alegações a recorrente rebate a imputação dizendo que tais montantes
“são referentes ao resultado da consolidação do Refis, conforme determina a Lei n. 11.941 de 2009”
(RV – fls. 691).
Mais, que “consolidou no REFIS IV o valor de R$ 17.808.428,15 (REFIS IV – REFIS
AMORTIZAÇÃO) e zerou o passivo, como se observa do balancete de fls. 500/501 e 589/592.(...) Os
saldos do REFIS anterior (Lei n. 9.964/2000), foram transferidos para consolidação do REFIS IV (Lei n.
11.941/2009). Em função da redução de multa, juros, utilização de prejuízos fiscais e bases negativas, a
diferença de R$ 17.808.428,15 para R$ 47.857.104,86, que totalizou R$ 30.048.676,71, foi considerada
no resultado, com a consequente exclusão da base de cálculo do IRPJ e CSLL, conforme determina a
própria Lei”.
Junta documentos e conclui que “esclarecidas as divergências apontadas pela
fiscalização, deve ser acolhido o recurso voluntário para reformar o acórdão recorrido e julgar
totalmente improcedente este auto de infração, não sendo verídica a afirmação do acórdão recorrido de
que a Recorrente não teria se desincumbido do seu ônus probatório”.
A respeito, prevê a Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, em seu artigo 4o,
parágrafo único:
Art. 4o (...)
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de
cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS a parcela equivalente à redução do valor das multas,
juros e encargo legal em decorrência do disposto nos arts. 1o, 2o e
3o desta Lei.
Então, induvidosamente, respeitados os conceitos expressos nos artigos
precedentes, a redução de juros, multa e encargos não comporá a base de cálculo dos tributos
elencados.
Em outro dizer, embora surja uma “receita”, técnica, contábil e tributariamente
falando, posto que contrapartida será uma redução do passivo, que deixará de existir,
aumentando o patrimônio da aderente ao parcelamento, este “plus” não será objeto de tributação,
por expressa opção do legislador.
Quanto a isso, embora a recorrente tenha se rebelado contra a ação fiscal e
contra a decisão de 1o Piso, não houve qualquer entendimento oposto nas manifestações de
ambas. Ao contrário, literalmente aduziu a decisão a quo (Ac. DRJ – fls. 664):
“Outrossim, concordamos que os débitos anteriormente suspensos, mormente por razão de discussão
administrativa ou qualquer outra que não revista o crédito tributário de incondicionalidade por parte do
contribuinte, quando confessados por ocasião de parcelamento, tornam-se dedutíveis.
Todavia, conforme a própria informação em impugnação, parte dos débitos em foco foram transferidos
de outra modalidade de parcelamento (saldos do REFIS anterior ou PAES) para consolidação do REFIS
IV (Lei n. 11.941/2009), em que a incondicionalidade em seu reconhecimento se concretizou naquele
momento (confissão anterior para parcelamento)”.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Na mesma linha, a Fiscalização (RAF – fls. 38/39):
“Decorridos os prazos estipulados, o mesmo apenas apresentou a esta fiscalização a informação de que
tais valores teriam sido provenientes do “resultado da consolidação do REFIS”, não apresentando
nenhuma documentação comprobatória que justificasse tal exclusão”.
Em suma, as Autoridades Tributárias que se manifestaram nos autos em
momento algum questionaram a dedutibilidade prevista na Lei no 11.941/2009. Questionaram,
sim, a inclusão de outros parcelamentos e a falta de comprovação documental do alegado.
Em sede de impugnação e recurso voluntario, a interessada trouxe os
documentos que entendeu comprovariam suas aduções.
É sobre isso que passo a discorrer.
Principio com um alerta à defesa da recorrente:
“Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar,
fazendo-o com o animus de convencimento”. (Fabiana Del Padre Tomé in “A prova no Direito
Tributário”, Editora Noesis, 2005)
Na mesma linha a jurisprudência deste Tribunal Administrativo Tributário
Federal:
IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o efeito
modificativo ou extintivo do crédito constituído pelo lançamento.
Não basta ao impugnante juntar documentos aos autos, sendo
indispensável que ele demonstre o efeito probatório por eles
produzido. (Acórdão no 107-07882)
Adentro a esta seara porque o que se tem nos autos é um enfeixamento de
documentos e registros contábeis promovido pela recorrente sem nenhuma coordenação e
ordenamento, sequer um índice ou um planilhamento de valores de forma a permitir aos que
manuseiam o processo, especialmente este Relator e os demais Conselheiros, ter uma visão,
ainda que superficial, do que pretende a interessada provar, revestindo-se, na verdade, de um rol
documental aleatório sem qualquer cruzamento de informações e consistência entre o alegado e o
que se pretendeu demonstrar.
Em outro dizer, os documentos e registros foram esparsas e dispersamente
acostados aos autos e referidos pela defesa de forma genérica, ao procurar fazer sua vinculação
com as peças recursais.
Sem maiores digressões e apenas a título de exemplo (há mais!), veja-se como
as inconsistências se estampam nos autos:
1o Exemplo:
RV (fls. 693/695):
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Os saldos do REFIS anterior (Lei n. 9.964/2000), foram transferidos para consolidação do REFIS IV (Lei
n. 11.941/2009). Em função da redução de multa, juros, utilização de prejuízos fiscais e bases negativas, a
diferença de R$ 17.808.428,15 para R$ 47.857.104,86, que totalizou R$ 30.048.676,71, foi considerada
no resultado, com a consequente exclusão da base de cálculo do IRPJ e CSLL, conforme determina a
própria Lei. A Recorrente junta aos autos, também, o razão analítico do mês de junho/2011 (fls. 614),
que, em contrapartida, contém os R$ 30.048.676,71.
Documentos juntados (Balancete e Razão – fls. 500 e 614):

Avaliação da prova e argumentos:
Tomando-se o argumentado pela recorrente, a diferença de R$ 17.808.428,15
(R$ 19.386.584,51 – R$ 1.578.156,36) para R$ 47.857.104,86 deveria ser R$ 30.048.676,71.
Mas não é!
Ao contrário, o número encontrado no Livro Razão juntado pela recorrente é
R$ 36.510.578,98.
2o Exemplo:
Tomando a mesma informação anterior e comparando com a ÚNICA planilha
juntada pela defesa (e ainda assim sem discriminação das rubricas, o que foi feito pelo Relator da
decisão a quo) igualmente não há consistência de valores.
Veja-se:
a) Valor constante no Balancete (fls. 500)

R$ 17.808.428,15
b) Valor da Planilha resumo do parcelamento (fls. 613)

R$ 17.645.594,53
Conferindo:
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

E ainda que se somem os dois valores (R$ 17.808.428,15 + R$ 17.645.594,53)
nem de longe se chegará ao montante que a recorrente excluiu, R$ 47.857.104,86 (+)
9.483.651,00, totalizando exclusões da ordem de R$ 57.340.755,86.
3o Exemplo:
Aduz a recorrente em seu RV (fls. 695):

Razão analítico citado pela defesa (fls. 614):
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Pergunta-se: onde estão os R$ 30.048.676,71?
Por fim, bom destacar novamente, os parcos registros contábeis juntados
reportam-se a junho de 2011, enquanto que os lançamentos de ajustes no RTT referem-se a 31 de
dezembro de 2011 e 2012.
Veja-se, exemplificativamente (fls. 500/501):

Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

De qualquer modo, ainda que este Relator não possa deixar de realçar –
uma vez mais – a forma dispersa e desconexa com que foram juntadas aos autos as provas,
ainda assim, dentro do princípio da busca da verdade material, inerente ao processo
administrativo-fiscal, penso seja lícito reconhecer que o frágil rol probatório, de uma
forma ou outra, em menor ou maior quantidade, bem ou mal distribuído e sem
planilhamento algum ou um singelo índice, existe nos autos.
E, existindo, devem ser mensurados, na medida do possível.
É o que passo a fazer.
A recorrente alegou e juntou aos autos documentos que comprovariam sua
adesão ao parcelamento estatuído pela Lei no 11.941/2009, qual seja, os correspondentes recibos
confirmando a opção (fls. 593/612), para, em seguida, na ÚNICA planilha que elaborou (e ainda
sem identificação das rubricas) mostrar o total parcelado e as reduções correspondentes (fls.
613):

Pois bem, como dito antes, a planilha não identifica NADA (certamente as
informações “mod 1”, “mod 2”, etc. são códigos, nomenclaturas e símbolos utilizados
internamente na empresa, mas de total desconhecimento deste Colegiado), impondo um
exercício de adivinhação para se chegar a algum resultado inteligível.
Nesse contexto e lançando mão do trabalho de garimpagem do Relator da
decisão a quo (que certamente deve ter tido o mesmo grau de dificuldade aqui exposto para
chegar a uma conclusão lógica), é possível ter-se a seguinte posição (Ac. DRJ – fls. 664):
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Nesse instante já é lícito entender que somente a parcela de R$ 7.515.937,17
teria condições de ser aceita como exclusão do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, claro,
se atendidas outras peculariedades e requisitos.
Isso porque, no literal dizer do parágrafo único, do artigo 4o, da Lei no
11.941/2009, “Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS a parcela equivalente à redução do valor das multas,
juros e encargo legal em decorrência do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei”.
Em claras palavras e sem meios termos, o que o dispositivo retro permite é não
oferecer à tributação a REDUÇÃO que ocorrer, quando da adesão ao parcelamento, DAS
MULTAS, JUROS E ENCARGOS, que, na forma da planilha acima, foi de R$ 7.515.937,17.
Com isso se elimina qualquer possibilidade de que o montante de R$
10.129.657,36, que se refere aos prejuízos fiscais (IRPJ) e bases de cálculo negativas (CSLL),
possam fazer parte do benefício, mais não fosse, pelo singelo motivo de que tais valores foram
guindados, por força dos §§ 7o e 8o, do artigo 1o, a uma espécie de “moeda” para liquidação
justamente dos encargos, juros e multa citados no parágrafo único, do artigo 4o.
§ 7o As empresas que optarem pelo pagamento ou parcelamento dos
débitos nos termos deste artigo poderão liquidar os valores
correspondentes a multa, de mora ou de ofício, e a juros
moratórios, inclusive as relativas a débitos inscritos em dívida ativa,
com a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
contribuição social sobre o lucro líquido próprios.
§ 8o Na hipótese do § 7o deste artigo, o valor a ser utilizado será
determinado mediante a aplicação sobre o montante do prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa das alíquotas de 25% (vinte e
cinco por cento) e 9% (nove por cento), respectivamente.
Em suma, pelo que expus, concordo parcialmente com o ponto de vista
externado pela decisão a quo, dela divergindo unicamente na parte em que não aceitou que o
valor de R$ 7.515.937,17 pudesse ser passível de exclusão das bases imponíveis de IRPJ e de
CSLL.
Volto-me, agora, aos demais valores citados pela defesa, o primeiro deles, R$
30.048.676,71.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Como já visto anteriormente neste voto, no RV (fls. 693/695), a recorrente diz
que este montante seria resultado da “diferença de R$ 17.808.428,15 para R$ 47.857.104,86, que
totalizou R$ 30.048.676,71”. Ocorre que, já mostrado exaustivamente atrás, inexiste qualquer
documentação comprobatória de que tal valor se referisse aos benefícios da Lei no 11.941/2009,
ficando o alegado no mero terreno argumentativo, por isso desconsiderado, não se olvidando
que, pelo Livro Razão apresentado pela interessada (fls. 614), o valor desta possível diferença
seria R$ 36.510.578,98.
Finalmente, em relação aos R$ 17.808.428,15, embora esteja registrada
contabilmente a operação (fls. 500), igualmente inexiste material documental que a confirme.
Na verdade, é bem possível e é lícito presumir, pela proximidade dos valores
totais envolvidos e pela data dos lançamentos contábeis, se estar diante da mesma operação
(confirmada) de adesão ao parcelamento da Lei no 11.941/2009, tema já tratado neste voto e que
pugnou pelo provimento do recurso voluntário nesta parte, aceitando como comprovado o
montante de R$ 7.515.937,17, lembrando que a somatória da redução de encargos acrescida da
utilização dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL atingiu R$ 17.645.594,53,
portanto, bem próximo do valor contabilizado (fls. 500) de R$ 17.808.428,15 (cf. planilha
anteriormente reproduzida).
Em síntese, salvo incontestável comprovação por parte da recorrente (o que
não se estampa nos autos), o montante a ser aceito é aquele comprovado pela documentação
acostada (fls. 593/613).
Atente-se, por relevante, que o valor de R$ 319.339,63 (R$ 148.646,70 + R$
170.692,93), reclamado pela defesa em seu RV (fls. 692), já se encontra integrado ao importe
provido neste voto (cf. fls. 598):

Por fim, para que dúvidas não pairem, enfrenta-se a alegação da recorrente de
que deveriam ser observados os dizeres da Solução de Consulta no 66/11, da SRRF/7a RF, assim
ementada:
Ementa: DEDUTIBILIDADE. PARCELAMENTO DEFERIDO.
TRIBUTOS,
CONTRIBUIÇÕES
E
JUROS
DE
MORA
CONSOLIDADOS.REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os débitos do sujeito passivo relativos a tributos e contribuições
lançados em auto de infração e consolidados em parcelamento já
deferido são dedutíveis, regra geral, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência, sendo vedada a dedução do
imposto de renda de que for sujeito passivo como contribuinte ou
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

responsável em substituição ao contribuinte. Os débitos do sujeito
passivo relativos a juros de mora referentes a tributos e
contribuições lançados em auto de infração e consolidados em
parcelamento já deferido são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência.
Pois bem, a matéria já foi apreciada pela decisão a quo, abaixo reproduzida
(fls. 664/665), com a qual concordo e adoto como parte de minhas razões de decidir:
“Quanto aos R$ 17.808.428,15 restantes, apontado como valor
consolidado com as vantagens da Lei 11.941/09, cabe esclarecer que tais
valores seriam dedutíveis no seu reconhecimento, segundo o regime de
competência, conforme previsão do art. 41 da Lei no 8.981/95.
Neste ponto, desenvolve a Solução de Consulta DISIT07 no 66/2011:
(...)
Outrossim, concordamos que os débitos anteriormente suspensos,
mormente por razão de discussão administrativa ou qualquer outra que
não revista o crédito tributário de incondicionalidade por parte do
contribuinte, quando confessados por ocasião de parcelamento, tornam-se
dedutíveis.
Todavia, conforme a própria informação em impugnação, parte dos
débitos em foco foram transferidos de outra modalidade de
parcelamento (saldos do
REFIS
anterior ou
PAES)
para
consolidação do REFIS IV (Lei n. 11.941/2009), em que a
incondicionalidade em seu reconhecimento se concretizou naquele
momento (confissão anterior para parcelamento).
Os valores procedentes de outros parcelamentos especiais, com base
no disposto pela Lei 9.964/00, art. 3o, I, e Lei 10.684/03, art. 15, I, já
seriam considerados confissões irretratáveis de dívida desde sua
consolidação, não se aplicando o acima exposto.
A transferência para o novo parcelamento não significa renovação da
dedutibilidade do débito, a fim de que se deduza por várias vezes o
montante.
Portanto, a redução, sem efeitos tributários (já explicado), tampouco a
renovação do parcelamento devem ser objeto de exclusão da base
tributável, razões pelas quais se confirma o lançamento efetuado.
No mesmo sentido tratam-se os débitos não parcelados anteriormente que
estivessem em cobrança, os quais eram prontamente executáveis”.
(negritos acrescidos).
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Complementando a posição da Turma Julgadora de 1o Grau, tratando-se de
valores já objeto de parcelamentos pelas Leis nos 9.964/2000 e 10.684/200310, a possibilidade de
sua nova aceitação como dedutíveis em razão da confissão de dívida havida, deixando de estar
ao abrigo do artigo 41, da Lei no 8.981/199511, não encontra amparo, posto que já ocorrido tal
evento anteriormente, de modo que se estaria diante de duplo ou triplo benefício dos mesmos
fatos.
Em outro dizer, os valores de débitos tributários confessados quando da adesão
aos parcelamentos trazidos pelas Leis nos 9.964/2000 e 10.684/2003 e novamente revalidados
dentro da sistemática da Lei no 11.941/2009 NÃO SE CONSTITUEM em novação de dívida
(Código Civil – artigo 360)12, mas em mera consolidação do mesmo débito. Nas palavras
escorreitas de Orlando Gomes (com destaques acrescidos), “conforme a doutrina moderna, a novação só
se configura, ao contrário do que ocorria no Direito Romano, se houver diversidade substancial entre as
duas dívidas, a nova e a anterior. Não há novação quando apenas se verifiquem acréscimos ou outras
alterações secundárias na dívida, como por exemplo, a estipulação de juros, a exclusão de uma
garantia, o encurtamento do prazo de vencimento e, ainda, a aposição de um termo”. (Orlando
Gomes – in Curso de Direito Civil – Direito das Obrigações – 15a Ed. Rio de Janeiro – Forense
2001 – pg. 136).
Na visão de Carlos Roberto Gonçalves (Direito Civil Brasileiro. 4a Ed. São
Paulo - Saraiva, 2008, volume II – pg. 318-319), “é imprescindível que o credor tenha a intenção de
novar, pois importa renúncia ao crédito e aos direitos acessórios que o acompanham. Quando não
manifestada expressamente, deve resultar de modo claro e inequívoco das circunstâncias que envolvem a
estipulação. Na dúvida, entende-se que não houve novação, pois esta não se presume”.
Na Corte Suprema:

10

11 Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime
de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa,
nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não
depósito judicial.

12 Art. 360. Dá-se a novação:
I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;
II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;
III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite
com este.

Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - Refis não implica a
novação, ou seja, a extinção da obrigação, mas mero
parcelamento. (RHC no 89.618/RJ, Primeira Turma, Relator -
Ministro Marco Aurélio, DJ de 09/03/2007)
Concluindo, ao trazer para o campo da Lei no 11.941/2009 débitos tributários
que já havia levado para parcelamentos pelas regras das legislações antecedentes, a recorrente,
naquele momento, conforme cada situação concreta, poderia ter utilizado referidos valores como
dedutíveis, em função da exigibilidade não estar mais suspensa, por força da confissão de dívida.
Se não o fez, deixou passar in albis tal momento temporal e só poderia tentar
sua utilização quando da adesão ao parcelamento pela Lei no 11.941/2009 se comprovasse tal
ocorrência. Porém, nada disso consta dos autos.
Por fim, mas não menos relevante, impende observar que, mesmo cumpridos
integralmente todos os regramentos legais, certamente existem débitos da recorrente relativos a
tributos que sequer seriam dedutíveis sob quaisquer circunstâncias, como o IRPJ:
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, artigo 41, § 2o:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação
do lucro real, segundo o regime de competência.
(...)
§ 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá
deduzir como custo ou despesa o Imposto de Renda de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável em substituição ao
contribuinte.
Afasto, portanto, as argumentações suscitadas pela recorrente em relação a este
tópico.
Resumindo, em relação à 3a Infração – “AJUSTE DO RTT EFETUADO
INDEVIDAMENTE”, dou provimento parcial ao RV para afastar da tributação o valor de R$
7.515.937,17.
Considerando que a contabilização do parcelamento fez-se em junho/2011, este
será o mês assumido neste voto, inclusive para fins de delimitação temporal na análise da 2a
infração, que trata de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativas
mensais.
Passo à análise da 2a Infração:
2a INFRAÇÃO
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
Multa devida pela falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base de
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

cálculo estimada em função dos balanços de suspensão ou redução, conforme item 3.2 do Relatório da
Auditoria Fiscal, em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado da Multa
31/01/2011
1.139,33
31/03/2011
1.400.821,88
30/06/2011
3.915.891,11
30/09/2011
327.050,96
31/03/2012
1.185.478,13
30/04/2012
14.743,53
31/05/2012
15.080,48
30/06/2012
14.026,54
31/07/2012
17.351,53
31/08/2012
15.612,56
30/09/2012
20.464,57
31/12/2012
332.162,86
TOTAL
7.259.823,48
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2011 e 31/12/2012:
Arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Defendendo-se da autuação, a recorrente discorreu longamente em seu RV
sobre os lançamentos de multa isolada por insuficiência dos recolhimentos de estimativas
mensais, assentando, basicamente, i) aplicação da Súmula CARF no 105; ii) ocorrência de bis in
idem pela concomitância com a multa de ofício; e, iii) ilegalidade
Entendo que razão não cabe à contribuinte.
Explico.
Acerca desta matéria e sobre uma possível impossibilidade de se exigir multa
isolada quando concomitante com multa de ofício presente em auto de infração, de minha parte
sempre perfilei com os que entendem estar-se diante de imposições diferentes, com fatos
geradores diferentes, tipificações legais diferentes e motivações fáticas diferentes, ou seja, da
leitura artigo 44, da Lei no 9.430/1996, com suas alterações, infere-se que, uma vez constatada
falta ou insuficiência de pagamento de estimativa, será exigida a multa isolada.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Se, além disso, tiver ocorrido falta de recolhimento do imposto devido com
base no lucro real anual, o lançamento abrangerá também o valor do imposto, acompanhado de
multa de ofício e juros, pois a determinação legal de imposição de tal penalidade, quando
aplicada isoladamente, prescinde da apuração de lucro ou prejuízo no final do período anual,
inexistindo, portanto, a cumulação de penalidades para uma mesma conduta, como argúem os
contribuintes.
Em síntese, não tendo as referidas multas a mesma hipótese de incidência, nada
há a barrar a imposição concomitante da multa isolada com a multa de ofício devida pela
apuração e recolhimento a menor do imposto e contribuição devidos na apuração anual.
Posição plenamente avalizada a partir da nova redação do dispositivo em
comento, estabelecida pela MP no MP 351, de 22/01/2007; convertida na Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007, onde fica clara a distinção:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(destaquei)
Registre-se, essa nova redação não impõe nova penalidade ou faz qualquer
ampliação da base de cálculo da multa; simplesmente torna mais clara a intenção do
legislador.
Por pertinentes, faço minhas as palavras do ilustre Conselheiro GUILHERME
ADOLFO DOS SANTOS MENDES, deste CARF, que, de forma precisa, analisou o tema no
Acórdão no 103-23.370, Sessão de 24/01/2008:
“Nada obstante, as regras sancionatórias são em múltiplos aspectos
totalmente diferentes das normas de imposição tributária, a começar pela
circunstância essencial de que o antecedente das primeiras é composto
por uma conduta antijurídica, ao passo que das segundas se trata de
conduta lícita.
Dessarte, em múltiplas facetas o regime das sanções pelo descumprimento
de obrigações tributárias mais se aproxima do penal que do tributário.
Pois bem, a Doutrina do Direito Penal afirma que, dentre as funções da
pena, há a PREVENÇÃO GERAL e a PREVENÇÃO ESPECIAL.
A primeira é dirigida à sociedade como um todo. Diante da prescrição da
norma punitiva, inibe-se o comportamento da coletividade de cometer o
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

ato infracional. Já a segunda é dirigida especificamente ao infrator para
que ele não mais cometa o delito.
É, por isso, que a revogação de penas implica a sua retroatividade, ao
contrário do que ocorre com tributos. Uma vez que uma conduta não mais
é tipificada como delitiva, não faz mais sentido aplicar pena se ela deixa
de cumprir as funções preventivas.
Essa discussão se torna mais complexa no caso de descumprimento de
deveres provisórios ou excepcionais.
Hector Villegas, (em Direito Penal Tributário. São Paulo, Resenha
Tributária, EDUC, 1994), por exemplo, nos noticia o intenso debate da
Doutrina Argentina acerca da aplicação da retroatividade benigna às leis
temporárias e excepcionais.
No direito brasileiro, porém, essa discussão passa ao largo há muitas
décadas, em razão de expressa disposição em nosso Código Penal, no
caso, o art. 3o:
Art. 3o A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o
período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a
determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.
O legislador penal impediu expressamente a retroatividade benigna nesses
casos, pois, do contrário, estariam comprometidas as funções de
prevenção. Explico e exemplifico.
Como é previsível, no caso das extraordinárias, e certo, em relação às
temporárias, a cessação de sua vigência, a exclusão da punição implicaria
a perda de eficácia de suas determinações, uma vez que todos teriam a
garantia prévia de, em breve, deixarem de ser punidos. É o caso de uma
lei que impõe a punição pelo descumprimento de tabelamento temporário
de preços. Se após o período de tabelamento, aqueles que o descumpriram
não fossem punidos e eles tivessem a garantia prévia disso, por que então
cumprir a lei no período em que estava vigente?
Ora, essa situação já regrada pela nossa codificação penal é
absolutamente análoga à questão ora sob exame, pois, apesar de a regra
que estabelece o dever de antecipar não ser temporária, cada dever
individualmente considerado é provisório e diverso do dever de
recolhimento definitivo que se caracterizará no ano seguinte”.
Aduza-se ainda, mesmo abstraindo questões conceituais envolvendo aspectos
do direito penal, que a Lei no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no
recolhimento do tributo devido a título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação
quanto à imputação dessa penalidade juntamente com a multa exigida em conjunto com o
tributo, de modo que, sob esta ótica, a Fiscalização simplesmente aplicou norma abstrata
plenamente vigente no mundo jurídico a caso concreto que se estampou.
Pela absoluta pertinência, vale reproduzir excerto do voto condutor exarado
pela ex-Conselheira e então Presidente da CSRF, Adriana Gomes Rêgo no Acórdão no 9101-
003.353 - Sessão de 17 de janeiro de 2018 acerca da matéria:
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

“Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à
apuração do lucro real apurem seus resultados trimestralmente.
Como alternativa, facultou o legislador, a possibilidade de a pessoa
jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados anualmente,
desde que antecipe pagamentos mensais a título de estimativa, que
devem ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com
base em balanço/balancete de suspensão e/ou redução.
(...)
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus
resultados de acordo com as regras do lucro real trimestral, tem a
opção de fazê-lo com a periodicidade anual, desde que, efetue
pagamentos mensais a título de estimativa. Essa é a regra do
sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro
real anualmente, sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos
recolhimentos mensais a título de estimativas.
(...)
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do
ajuste anual é inconteste, até porque a antecipação só é devida
porque o sujeito passivo opta por postergar para o final do ano-
calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição
diferenciada em face de infrações das quais resultam falta de
recolhimento de tributo pois, na apuração anual, o fluxo de
arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a
estimativa é devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar
limitada ao devido por ocasião do ajuste anual, além de não se
conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à União, há um
desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro tributável,
hipótese na qual o sujeito passivo responderia pela infração com
encargos desde o trimestre de sua ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de
recolhimentos estimados visa punir a conduta do contribuinte que
abandona a regra geral de tributação, que é o lucro real trimestral,
sem cumprir o requisito para o ingresso na sistemática das
estimativas mensais antecipatórias dever instrumental, e pode ser
exigida, sim, mesmo que encerrado o ano-calendário, porque pune-
se a conduta de não recolhimento de uma obrigação tributária”.
Entendimento que perfila com jurisprudência dominante no CARF, inclusive
na Câmara Superior:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO
DO ANO. A alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
quando adotou a redação em que afirma "serão aplicadas as
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

seguintes multas", deixa clara a necessidade de aplicação da multa
de ofício isolada, em razão do recolhimento a menor de estimativa
mensal, cumulativamente com a multa de ofício proporcional, em
razão do pagamento a menor do tributo anual, independentemente
de a exigência ter sido realizada após o final do ano em que tornou-
se devida a estimativa. (Acórdão no 9101- 002.777 - Sessão de 6 de
abril de 2017).
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE PAGAMENTO A
obrigação de antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito
passivo que opta pela apuração anual do lucro, e subsiste enquanto
esta opção não for, por outros motivos, afastada. A apuração dos
tributos incidentes sobre o lucro tributável ao final do ano-
calendário e seu eventual recolhimento a partir do vencimento
fixado para os tributos devidos no ajuste anual não anulam o
descumprimento daquela obrigação Nos casos de falta de
recolhimento, falta de declaração em DCTF e não comprovação de
compensação de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, incide a
multa isolada. (Acórdão no 9101-002.433 - Sessão de 20 de
setembro de 2016).
Feitas estas aduções, volto-me, agora, aos argumentos esposados pela
recorrente para buscar afastar a tributação, a saber:
i)
aplicação da Súmula CARF no 105;
ii) ocorrência de bis in idem pela concomitância com a multa de ofício; e,
iii) ilegalidade.
Inicio pelo primeiro item, ou seja, a tentativa de aplicação da Súmula CARF no
105, e o afasto de plano, posto que a mesma cuida de lançamentos referentes a períodos
anteriores a 2007 e, no caso concreto aqui apreciado, os anos-calendário são 2011 e 2012. Por
isso, nego provimento ao RV neste tópico.
Sobre o segundo item, já visto exaustivamente no voto acima transcrito, não há
qualquer tributação em duplicidade, posto que os eventos, fatos geradores e tipificação legal das
multas isoladas e da multa de ofício são totalmente diversos e calcados em lei plenamente
vigente, de modo que igualmente não há como prover a peça recursal neste aspecto.
Finalmente, dirijo-me ao tópico três da peça recursal para este tema, ou seja, a
alegação de “ilegalidade” que macularia os lançamentos de multa isolada.
Ora, sabem todos os operadores do direito, os Conselheiros deste Tribunal
Administrativo Tributário Federal e os contribuintes de modo geral que ao julgador
administrativo é defeso prolatar decisão ou firmar voto alegando ilegalidade ou
inconstitucionalidade de lei, temas que, irremediavelmente, fogem à competência deste
Colegiado Administrativo apreciar ou perquirir, dado este controle ser da alçada exclusiva do
Poder Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I, “a” e III, “b” e § 1o, da Constituição Federal.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

Ademais, para fulminar de vez o assunto, há verbete plenamente vigente e de
observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, a teor do artigo 72 do Regimento Interno
(“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de
observância obrigatória pelos membros do CARF”), no caso, a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por fim, no que é mais pertinente, impossível aos Conselheiros ignorar que
há norma legislativa em plena vigência e de observância obrigatória, no caso, o artigo 26-A,
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Deve ser destacado que o § 6o do indigitado artigo traz algumas exceções a esta
regra geral, porém não aplicáveis ao caso13.
Portanto, absolutamente impertinente na seara administrativa a ilegalidade
suscitada pela recorrente, de modo que, neste aspecto, sequer conheço do recurso voluntário.
Todavia, como há provimento parcial do RV em relação à infração no 3 e que
impacta diretamente no cálculo das multas isoladas aplicadas, o RV deve ser parcialmente
provido para cancelar parte do lançamento, conforme abaixo se explicita.
Partindo dos autos de infração e dos cálculos realizados pela Fiscalização para
apuração das bases de cálculo das multas isoladas e respectivo valor do lançamento (50% da BC
- fls. 306 – IRPJ e 312 – CSLL), é possível chegar ao seguinte quadro:
IRPJ
CSLL
1. Histórico
2. Valores
1. Histórico
2. Valores

13 § 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na
forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40
da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

1. BC IRPJ Declarada DIPJ
-145.869,46 1. BC CSLL Declarada DIPJ
-145.869,46
2. (-) Glosa Outras Exclusões
4.945.343,21 2. (-) Glosa Outras Exclusões
4.945.343,21
3. (-) Glosa Ajustes RTT (*)
40.131.126,33 3. (-) Glosa Ajustes RTT (*)
40.131.126,33
4. (-) Compensação Prejuízos
-9.855.718,79 4. (-) Compensação Prejuízos
-9.855.718,79

5. (=) BC Ajustada (1 - 2 - 3 - 4)
35.074.881,29 5. (=) BC Ajustada (1 - 2 - 3 - 4)
35.074.881,29

6. IRPJ - Alíquota 15%
5.261.232,19 6. CSLL - Alíquota 9%
3.156.739,32
7. IRPJ - Adicional 10% (**)
3.495.488,13 7. CSLL - Adicional
-

8. (=) IRPJ Apurado (6 + 7)
8.756.720,32 8. (=) CSLL Apurada (6 + 7)
3.156.739,32

9. (-) IRPJ Devido Meses Anteriores
- 2.803.922,40 9. (-) CSLL Devida Meses Anteriores
-1.011.572,06

10. (=) Estimativa Mensal Devida (8-9)
5.952.797,92 10. (=) Estimativa Mensal Devida (8-9)
2.145.167,26

11. (-) Estimativa Recolhida
- 11. (-) Estimativa Recolhida
-

12. (=) Estimativa Ñ Recolhida (10-11)
5.952.797,92 12. (=) Estimativa Ñ Recolhida (10-11)
2.145.167,26

13. Multa Isolada - (12 * 50%)
2.976.398,96 13. Multa Isolada - (12 * 50%)
1.072.583,63

14. Valor Lançado AI
3.915.891,11 14. Valor Lançado AI
1.410.800,80

15. (=) Valor Exonerado (14 - 13)
939.492,15 15. (=) Valor Exonerado (14 - 13)

338.217,17
(*) Autuação R$ 47.647.063,50 (-) Exonerado R$ 7.515.937,17

(**) R$ 35.074.881,29 (-) 120.000,00 - 6 meses (*) 10%

Assim, deve ser dado provimento ao recurso voluntário para cancelar os
lançamentos de multa isolada por insuficiência de recolhimentos de estimativas mensais de IRPJ
e de CSLL nos valores de R$ 939.492,15 e R$ 338.217,17, respectivamente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que mais consta nos autos, concluo meu voto no sentido de, i)
não conhecer do recurso voluntário em relação às matérias de cunho constitucional ou legal
suscitadas pela defesa; ii) na parte conhecida, DAR PROVIMENTO PARCIAL para afastar dos
lançamentos de IRPJ e de CSLL o valor tributável de R$ 7.515.937,17 relativamente à 3a
infração (Ajustes RTT) e R$ 939.492,15 e R$ 338.217,17, valores das multas isoladas de IRPJ e
de CSLL respectivamente, referentes à 2a Infração, na forma demonstrada ao final deste voto.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Para fins de execução do acórdão, estes são os valores originais exonerados:

1
2
3
4
PERÍODO
VALOR TRIBUTÁVEL
IRPJ EXONERADO
CSLL EXONERADA
jun/2011
7.515.937,17

1.866.984,26 (*)
676.434,34
jun/2011
MULTA ISOLADA
939.492,15
338.217,17
TOTAIS
2.806.476,41
1.014.651,51
(*) = R$ 7.515.937,17 (*) 15% (+) R$ 7.515.937,17 (-) R$ 120.000,00 (*) 10%

Voto Vencedor
Conselheira: Junia Roberta Gouveia Sampaio – Redadora Designada

Inobstante as sempre substanciosas alegações do voto do Conselheiro Relator
Paulo Matheus Ciccone, o colegiado, tendo em vista a nova regra processual prevista no do art.
19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, prevaleceu no
colegiado o novo posicionamento adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais quanto à
impossibilidade da cobrança concomitante entre multa de isolada e multa de ofício.
A decisão foi proferida no Acórdão no 9101-005.080, o qual recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento.
Diante da clareza com que expõe a discussão, transcrevo parte do voto vencedor
do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintela, o qual adoto como razão de decidir:
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido de que
a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico das
prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar a
geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a sua
possibilidade de agravamento ou qualificação.

Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação multa
isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções diversas,
pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que somadas, montam em 125%
sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo
incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da coexistência de
ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma supostamente justificada pela
inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após a verificação do efetivo
inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou sistematicamente rechaçada
e afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105
(...)
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo que tem
seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do período de
apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas concorrente para a
efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o vencimento da
obrigação tributária, quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto
penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi (ainda
que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas aos mecanismos,
princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser aplicado
o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem, instituto
explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra1.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica
em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge na sua efetiva
cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos tributos
apurados no ano-calendário como também, por suposta e equivocada consequência, a
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1402-006.053 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722888/2016-17

situação de pagamento a menor (ou não recolhimento) de estimativas, antes devidas
dentro daquele mesmo período de apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera invocação
e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da consunção,
para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento administrativo
do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas isoladas
referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e CSLL,
independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos no lançamento de
ofício

Em face do exposto, devem ser canceladas todas as multas isoladas referentes às
antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e CSLL, independentemente do
ano-calendário dos fato geradores
(assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 784
DF CARF MF
Original